Tribunal: TJMT
Processo: 1013812-51.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013812-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 763.848.886-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (APELANTE), JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.139.771-90 (APELANTE), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (APELANTE), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (APELANTE), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (APELANTE), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (APELANTE), JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013812-51.2021.8.11.0042

APELANTE: WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, JEFERSON ANDRADE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BEM.
RECURSOS DE EDVALDO, SERGIO E JULIANO DESPROVIDOS
, E DE
WAMBASTTHER, MAYKON, JEFERSON E VITHOR HUGO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 12.850/13 e na Lei nº 9.613/98, em razão de sua vinculação ao Comando Vermelho, com atuação financeira em diversas cidades de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) se são válidas as provas decorrentes da busca veicular e da quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos com os acusados;

(ii) se há litispendência entre os fatos tratados neste processo e os da
Ação Penal n. 0046812-64.2018.8.11.0042
;

(iii) se a denúncia é inepta por ausência de individualização temporal da conduta;

(iv) se houve quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares periciados;

(v) no mérito, se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos acusados, e, se for o caso, se deve haver redução de pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(vi) se é cabível a restituição do veículo apreendido em nome de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca veicular foi legal, amparada em fundada suspeita, decorrente da tentativa de fuga, uso de documento falso e posse de vultosa quantia em dinheiro sem origem lícita. A quebra de sigilo de dados foi devidamente fundamentada por decisão judicial.

4. A cessação da permanência da infração anterior ocorreu com o recebimento da denúncia em 13/11/2018, de modo que os atos praticados pelo réu após essa data, em nova dinâmica delitiva, com coautores distintos e núcleo operacional diverso, configuram nova infração penal, não havendo identidade fática suficiente para reconhecimento de litispendência ou
bis in idem.

5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, viabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não sendo inepta.

6. A alegada quebra da cadeia de custódia dos celulares não restou comprovada, sendo irrelevante eventual falha formal diante da inexistência de prejuízo.

7. A autoria e materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio de elementos extraídos de perícia técnica, interceptações telefônicas autorizadas, relatórios policiais e declarações colhidas.

8. Quanto à dosimetria, há excesso na fixação da pena-base, especialmente no
quantum
de aumento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

9. Correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos réus reincidentes e/ou envolvidos com organizações de elevada periculosidade.

10. Não se admite a restituição de veículo apreendido quando há indícios consistentes de que foi adquirido com recursos provenientes da atividade criminosa e o suposto terceiro proprietário não comprova a origem lícita nem a boa-fé na aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos de Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, Sergio Borges de Oliveira e Juliano de Souza Oliveira desprovidos. Apelos de Wambastther Olliom Bispo Moreira, Maykon Jonatas Amaral Costa, Jeferson Andrade Viana e Vithor Hugo Dragoni Duarte parcialmente providos.

Teses de julgamento:

"É lícita a busca veicular realizada com base em fundada suspeita, especialmente quando o agente é foragido da justiça, tenta evadir-se e porta documentos falsos e valores em espécie sem origem comprovada."

"Não configura litispendência a nova denúncia por organização criminosa quando os fatos narrados ocorreram após o recebimento da denúncia anterior, ainda que o agente integre a mesma facção."

"A ausência de indicação precisa da data inicial dos fatos na denúncia não acarreta inépcia quando se delimita o período da infração e se permite o pleno exercício do contraditório."

"A quebra da cadeia de custódia só compromete a validade da prova se demonstrado prejuízo concreto à defesa."

"A pena-base deve observar motivação individualizada e concreta para cada vetor negativo valorado."

"Não é cabível a restituição de bem apreendido quando há indícios de que foi adquirido com produto da infração penal e o terceiro não demonstra vínculo legítimo nem boa-fé na aquisição."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XII e LIV; CPP, arts. 91, II, 118, 120, 157, 158-A, 240, §2º, 244 e 387, §2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, arts. 1º,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 742.941/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1619918/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 15/06/2020; STF, HC 209700 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/04/2022; STJ, AgRg no RHC 153.021/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02/03/2022; STJ, AgRg no HC 637.520/MG, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/10/2021; STJ, RHC 124.592/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 03/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1013812-51.2021.8.11.0042 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA

JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA

SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA

MAYKON JONATAS AMARAL COSTA

JEFERSON ANDRADE VIANA

VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE

EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais contra sentença que condenou

Wambastther Olliom Bispo Moreira
à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa,
Juliano de Souza Oliveira
à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
Sérgio Borges de Oliveira
à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa,
Maykon Jonatas Amaral Costa
à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, e
Vithor Hugo Dragoni Duarte
à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, todos por infração ao art. 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013;
Jeferson Andrade Viana
à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa, por infração ao art. 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/13, e art. 1º,
caput,
e §4º, da Lei nº 9.613/98; e
Edvaldo Ricardo de Souza Almeida
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, por infração ao art. 1º,
caput,
e §4º, da Lei nº 9.613/98.

Em suas razões,
Wambastther
alega, preliminarmente, que as provas extraídas dos celulares apreendidos no seu veículo são ilícitas, uma vez que decorreu de busca veicular ilegal e baseada em decisão carente de fundamentação idônea. Argui também a litispendência entre os fatos em tela e os apurados na ação nº. 0046812-64.2018.8.11.0042, em andamento, haja vista que os
“dois processos criminais tramitando simultaneamente, com o mesmo autor e o mesmo réu, ambos se referindo ao mesmo fato: ‘promover, constituir, integrar e ajudar a financiar pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso’, de fevereiro de 2017 até 18/10/2019”
. No mérito, busca a redução da pena-base.

A Defensoria Pública, representando
Juliano
e
Sérgio
, requer a absolvição deles por ausência de provas, ao argumento de que foram produzidas em desconformidade com os artigos 158-A e 158-F do CPP.

Maykon
suscita

a inépcia da inicial acusatória,
“uma vez que não especifica a data inicial dos fatos, limitando-se a afirmar que os fatos ocorreram em data ainda precisada, mas desde antes de 18/10/2019”,
e a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia dos dados telefônicos. No mérito, almeja a absolvição por inexistência de comprovação do seu vínculo com o organização criminosa. Quando não, busca a redução da pena-base e a modificação do regime inicial.

Vithor Hugo
postula sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, com alteração do regime e conversão em restritivas de direitos.

Jeferson
requer a sua absolvição tanto pelo crime de organização criminosa como pela lavagem de dinheiro. Quando não, pleiteia a diminuição da pena-base referente ao delito de organização criminosa, afastamento da majorante prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Edvaldo
almeja a restituição do veículo apreendido, de propriedade de Wesley Franco Oliveira, e a realização da detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013812-51.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

A defesa técnica de
Wambastther
sustenta a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que a busca pessoal e veicular a que foi submetido teria sido realizada de maneira ilegal, por ausência de fundadas suspeitas de flagrância, limitando-se o ato ao cumprimento de mandado de prisão. Alega tratar-se de verdadeira e ilícita prática de “pescaria probatória”, de modo que a busca no interior do automóvel configuraria vício insanável, tornando ilícitas as provas obtidas a partir da extração dos dados dos celulares nele apreendidos.

Todavia, conforme consignado no boletim de ocorrência nº 2019.313692, juntado à medida cautelar nº 0034193-05.2018.8.11.0042:

“A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá,
enquanto realizava diligências no município de Várzea Grande-MT, visualizou Wambassther Ollion Bispo Moreira, o qual já é conhecido das forças policiais e estava com dois mandados de prisão em aberto
. Desta feita,
a equipe realizou a abordagem ao veículo do suspeito
, Chevrolet S10 (placas NUH-1287), e o capturou. No momento, entretanto,
o suspeito abriu a porta do veículo e tentou se evadir correndo
, mas foi imobilizado pela equipe. No interior do veículo foram encontrados documentos falsos em nome de Wender Alves Moreira, todavia, desde o primeiro momento da abordagem, ele informou o nome verdadeiro e não apresentou os documentos falsos. No interior do veículo ainda havia: 02 celulares, 01 Apple Watch série 4, R$27.157,50 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

O juízo de origem, ao enfrentar a matéria, afastou a nulidade aventada nestes termos:

Percuciente o parecer ministerial acostados aos autos (id 109783576), o qual bem elucidou a questão fática contida na representação, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

A alegação de ilegalidade da apreensão dos celulares, quando do cumprimento de mandado de prisão, da Operação “Red Money”, por ausência de fundadas razões para a realização da busca veicular e apreensão dos objetos e valores em seu interior, não prospera.

WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da Operação “Red Money”, tendo sido apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época.

Além disso, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA já era denunciado nos autos da “Red Money”, desde o ano de 2018, com mandado de prisão em aberto, pois permanecia foragido.

Apenas no final de 2019 foi preso, com vultosa quantia em espécie - R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete), sem comprovação de origem lícita, oportunidade em que fez uso de documento falso para se ocultar da Justiça.

Desse modo, não há se falar em ilegalidade da busca veicular realizada durante o cumprimento do mandado de prisão, pois apresentava naquele momento razões fundadas a justificar a realização da diligência. Não se tratava de simples desconfiança policial ou mera suspeita da prática delitiva, mas de um foragido da Justiça, usando documentação falsificada na posse grandes valores em espécie.

Assim, justificou-se também a apreensão dos bens que estavam em sua posse, como os celulares e a caminhonete. Frisa-se que o veículo somente foi restituído à pessoa de Rosario Gonçalo Vieira de Almeida porque este demonstrou ser o real proprietário, mantendo-se a apreensão dos demais bens.

Vê-se que, somente agora, passados mais de 3 anos da apreensão dos bens, WAMBASTTHER vem levantar nulidade da busca veicular, sem nunca antes ter se insurgido contra o ato em sua abordagem.

Ademais, ressalta-se que antes da autorização de periciamento do aparelho celular de WAMBASTTHER, já havia sido instaurado o inquérito policial n.º 71/2019 em razão das fundadas suspeitas de que ele permanecia integrando à organização criminosa, conforme se verifica da portaria de instauração.

Assim, não há falar em ausência de fundadas razões para a realização de busca veicular e apreensão dos objetos e valores em seu interior, sobretudo, dos aparelhos celulares, visto que, além de fundadas suspeitas, o réu ainda se encontrava em situação flagrancial pelo uso de documento falso, constando-se, ademais, que era um foragido da justiça, na posse de grande quantia em espécie sem origem lícita.

[...]

Em seguida, com a devida autorização judicial foi realizada a análise do aparelho celular apreendido, e as fundadas suspeitas existentes (desde o momento de sua abordagem) foram confirmadas: WAMBASTTHER permanecia integrando à organização criminosa Comando Vermelho, praticando delitos, sendo um dos integrantes da alta cúpula da facção, mesmo após denunciado nos autos da Red Money, em 2018.

[...]

Desse modo, diante da extensa ficha criminal do acusado, havia fundadas razões que justificassem a realização da diligência, não derivando de simples desconfiança policial ou mera suspeita da prática delitiva. Também não há que se falar em desvio de finalidade e fishing expedition (pescaria probatória), vez que as diligências realizadas decorreram de cumprimento de mandado de prisão que já o apontavam como um dos principais nomes da organização criminosa Comando Vermelho no Estado.

[...]

Da mesma forma, não que se falar em revogação/cassação da decisão que deferiu a extração de dados dos aparelhos de celular, visto que foi proferida acertadamente de forma fundamentada e coerente, escorada em previsão legal.

A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção do Tribunal Superior de Justiça firmouse no sentido de ser lícita a prova obtida dos dados constantes de aparelho celular, desde que com prévia autorização judicial.

In casu, ao contrário do alegado pelo acusado, a decisão que autorizou a quebra está devidamente fundamentada, expôs os indícios de materialidade e autoria, considerando a necessidade de arrecadação de elementos aptos a auxiliar na comprovação dos fatos investigados, sobretudo, a colheita de provas eventualmente armazenadas no celular apreendido, vez que as informações davam conta da utilização de troca de mensagens referentes aos fatos em apuração, buscando a desarticulação da organização criminosa “Comando Vermelho” atuante no Estado de Mato Grosso
.

Não há ilegalidade porque o acusado somente tomou conhecimento da decisão da quebra do sigilo após o oferecimento da denúncia.

Nesse ponto, vale esclarecer que inexiste contraditório na medida cautelar, justamente porque possui a finalidade de resguardar determinado resultado útil futuro, sob pena de ineficácia das diligências.

[...]

Verifica-se, por conseguinte, que o réu estava foragido, com mandado de prisão em aberto, fazendo uso de documento falso, na posse de alta quantia em dinheiro, sem qualquer indicativo de providência lícita, estando em flagrante delito, até porque evidentes os indícios de ainda estar atuante perante organização criminosa, pelo que a busca pessoal e a veicular mostraram-se lícitas, não havendo afronta aos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP
.

A controvérsia acerca da legalidade da busca pessoal e veicular realizada em via pública não é inédita nesta Primeira Câmara Criminal, que reiteradamente se debruça sobre o tema. Em diversas oportunidades, reconheci a ilicitude do ato policial quando ausente a “fundada suspeita” exigida pelo § 2º do art. 240 do CPP, à luz da jurisprudência do STJ.

Ocorre que a busca pessoal constitui instrumento legítimo da atividade ostensiva da Polícia Militar (art. 144, § 5º, da CF/88), voltada à prevenção de crimes e à repressão de condutas atentatórias à ordem pública, devendo, no entanto, observar os limites legais e constitucionais, afastado qualquer abuso de poder.

Ressalte-se que a segurança pública é responsabilidade do Estado e direito de todos (art. 144, caput, CF/88). Nesse contexto, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade, disponível em: https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade – acesso em 19-5-2023).

No sistema jurídico pátrio, tanto a busca pessoal quanto a domiciliar devem ser motivadas por critérios objetivos, extraídos das circunstâncias concretas e verificáveis. No caso da busca pessoal, a lei exige “fundada suspeita”, conceito jurídico indeterminado que impõe ao agente público o dever de demonstrar a necessidade da intervenção.

Destaca-se que o critério exigido para a busca domiciliar – “fundadas razões” – apresenta grau de convencimento superior àquele previsto para a busca pessoal – “fundada suspeita” –, conforme diferenciação epistemológica de acreditação e convencimento entre os termos.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, mormente quando acompanhada de outras circunstâncias que, em conjunto, revelem verossimilhança da prática delituosa.

É certo que a mera intuição ou o chamado “tirocínio policial” não bastam para legitimar a intervenção estatal. Deve-se sempre demonstrar, com base em fatos objetivos, a razoabilidade da suspeita. Nesse sentido:
“a busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que segundo regras de experiência admitidas e ordinariamente aceitas permita objetivamente falando suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção exatamente como ocorreu na espécie”
(TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004).

No caso em apreço, inexiste ilegalidade a macular a busca veicular, pois esta decorreu da fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga do réu, seu histórico criminal e o cumprimento de mandado de prisão pela prática de crime de organização criminosa. A abordagem resultou na apreensão de relevante quantia em dinheiro e documentos falsos, demonstrando a pertinência da diligência policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
“
a busca veicular
, por sua vez, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
se equipara à busca pessoal
, sem exigência de mandado judicial”
(HC n. 742.941/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/8/2022).

Também não merece acolhida a alegação de que a decisão judicial que autorizou a extração de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos carece de fundamentação idônea, tampouco se revela genérica.

Consta dos autos que a quebra de sigilo foi expressamente motivada pela autoridade judiciária, a partir de representação da autoridade policial, nos seguintes termos:

“A postulação formulada pela Autoridade Policial é necessária na medida em que servirá para arrecadar elementos que auxiliem na comprovação do que foi relatado, em especial a colheita de provas eventualmente armazenadas no celular, haja vista as informações que dão conta da utilização de troca de mensagens referentes aos fatos em investigação que busca a desarticulação da Organização Criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, de modo a robustecer o Inquérito elementos probatórios necessários ao prosseguimento das investigações e, eventualmente, subsidiar futura ação penal.

Como cediço, os vestígios do crime que se busca conhecimento são documentos e informações que se encontram em forma de dados, em mídias e até mesmo armazenados no aparelho ou em nuvens, de modo a descortinar a estrutura do referido grupo criminoso, não restando dúvidas da importância para o sucesso das investigações.

[...]

Pelo que se colhe do presente caso,
estamos diante de uma situação excepcional que justifica o deferimento da medida, vez que é o único meio idôneo de se conhecer as informações ali armazenadas e sua possível relação com a atuação da suposta Organização Criminosa, de modo que o conhecimento a ser produzido possivelmente proporcionará grandes avanços à atuação policial.

Em virtude de todos esses fatos e reputando evidente o interesse público a justificar o deferimento da medida, AUTORIZO A EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS constantes nos aparelhos celulares apreendidos da marca SAMSUNG, cor azul, IMEI 353781104189509/01 e 353782104189507/01 e da marca Apple, IMEI 35727409547404, inclusive para fins de perícia técnica, objetivando a coleta de elementos indiciários que tenham relação com os ilícitos imputados, tidos como indispensáveis para elucidação da investigação.

Dessa forma, é inequívoca a demonstração da pertinência e necessidade da medida, que não se mostra genérica ou despida de elementos concretos. A autorização encontra respaldo no art. 5º, XII, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 9.296/96, cuja aplicação, por analogia, é admitida no caso de interceptação de dados e informações armazenadas digitalmente, conforme prelecionado:

“Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. [...]”
(MS nº 23.452, Min. Celso de Mello, STF).

A medida judicial, portanto, é revestida de legalidade e adequação, em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, diante da gravidade dos delitos sob apuração e da necessidade de se desvendar a estrutura de organização criminosa investigada.

No caso concreto, a extração e análise de dados foram autorizadas judicialmente em razão da imprescindibilidade da medida, dada a existência de fundados indícios da prática de delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. O deferimento ocorreu em investigação em curso (Inquérito nº 71/2019/GCCO), mediante representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público.

Destaca-se que tal providência se mostrou o único meio hábil a permitir a identificação dos agentes envolvidos e a apuração do
modus operandi
empregado, razão pela qual a medida de natureza excepcional se apresenta juridicamente válida e necessária.

Com efeito, a legalidade da medida afasta qualquer nulidade arguida, porquanto os elementos obtidos decorreram de autorização judicial devidamente fundamentada, conforme exigido pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A defesa do réu Wambastther alega a existência de duplicidade processual, sustentando que tramitam simultaneamente duas ações penais em seu desfavor, ambas fundadas na imputação de que teria promovido, integrado e financiado a organização criminosa armada Comando Vermelho, operante no Estado de Mato Grosso, entre fevereiro de 2017 e 18 de outubro de 2019.

Com base nesse argumento, pleiteia o reconhecimento da litispendência e a consequente absolvição do apelante no presente feito, por entender que os mesmos fatos já são objeto da Ação Penal n.º 43673-07.2018.8.11.0042, desmembrada posteriormente para o feito de n.º 0046812-64.2018.8.11.0042.

A denúncia
destes
autos,
oferecida em 4-4-2022
, narra que:

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019, em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, SANDRO SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”, FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste”, RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”,
WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA
, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco” ou “Loirão”, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Azulão”, JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”, LAURO ALVES MACHADO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “Negão” ou “C4” ou “Red Bull”, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, GEANDER DA VEIGA, vulgo “Geandro”, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “Bingo”, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Lacostinha”, DIEGO RODRIGUES SANTOS, vulgo “Tangarazinho”, MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo “Luna”, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, NAYARA DORNELES, DEBORA VARELA DE JESU, GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI, WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS e FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

[...] A Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE instaurou o Inquérito Policial n. 071/2019/R379, após a prisão do indiciado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida
em 18/10/2019
, por força de mandado de prisão, pois já era foragido da justiça, ocasião em que fez o uso de carteira de identidade falsa, com o nome de WENDER ALVES MOREIRA. Trazia, ainda, consigo o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial (autos n. 12522-52.2020.811.0042 – código 623715).

Consta que, em janeiro de 2020, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de 435 gramas de pasta base de cocaína e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie. Segundo ele relatou na oportunidade, estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho. Já consta decisão de condenação em relação a esse tráfico.

Ao ser autuado em flagrante na delegacia de polícia local (IP. 11/2020/Barra do Bugres), EDVALDO informou que em seu celular havia informações sobre quem havia mandado buscar o dinheiro, dando claros indícios que se tratava realmente de dinheiro oriundo de organização criminosa.

Diante das informações, após a conclusão dessa investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas (autos n. 584-65.2020.811.0008) com a presente investigação, oportunidade em que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as oportunidades tratavam da mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se às mesmas pessoas, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente, no bojo da presente investigação.

Assim, após análise técnica pormenorizada do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, bem como diante do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores, conforme adiante delineado.

Nos celulares apreendidos foram angariados centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referente a inúmeras transações realizadas entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que subsidiaram a confecção dos Relatórios Técnicos 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, além de informações obtidas por meio de diligências de campo e sistemas de informações disponíveis, que subsidiaram o Relatório Policial 01/2021/DRE.

Revelou-se, pois, a existência de uma organização criminosa com uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

[...]

Constatou-se que os responsáveis pelo recolhimento e sua contabilidade são EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, MAIKON JONATAS AMARAL COSTA, vulgo “Zé Pequeno”, e FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco”.

Verificou-se que, em casos pontuais, a fim de evitar perdas decorrentes de apreensões, como as sofridas por WAMBASTTHER e EDVALDO, ou até mesmo para ganhar tempo, alguns recolhimentos eram realizados por meio de depósitos bancários e transferências. Foram identificadas diversas contas utilizadas pelos criminosos para realizar as transações, com a finalidade também de ocultar a origem ilícita dos valores.

Além de exercerem a função de recolhedores dos valores para a ORCRIM, EDVALDO e WAMBASTTHER também eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Do mesmo modo, cumpre destacar que WAMBASTTHER já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da operação Red Money, ocasião em que foi apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época. Na oportunidade, ele foi denunciado, mas permanecia foragido, sendo preso apenas no final de 2019.

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores”.

A peça acusatória do processo nº 0046812-64.2018.811.0042,
ofertada em 22-10-2018
, expõe que:

[...] Assim agindo objetiva e subjetivamente, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Junior, Jeniffer Lemes da Silva, João Boseo de Campos, Francisco Soares Lacerda, Bruna Cristina Borges dos Santos, Jonatan Venicio Lemes Silva, Fabiana de Oliveira Viana, Deikson Conceição de Magalhães, Thais Emilia Siqueira Silva, Janderson dos Santos Lopes, Carla Aparecida Ramos Silva, Michel da Silva, Monyse Karolyne dos Santos Silva, Leicemir Baconepa de Lara, Michele Rogéria Delfino, Ulisses Batista da Silva, Regina Gomes Gorget, Rafael Dhiego Gorget Camargo, Dayane Cristina de Souza, Cristiane Patricia Rosa Prins, Amanda Caroline Francisca da Silva e Paulo Witer Farias Paelo incorreram na prática dos crimes de organização criminosa, previsto no artigo 2°, § 3°, da Lei n° 12.850/2013, e de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1°, § 1°, II, e 4°, da Lei n° 9.613/1998 estando por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em 11 seus preceitos secundários que preveem respectivamente, o agravamento da pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa.

Caracterizada a liderança do núcleo de movimentação econômica do Comando Vermelho (item A.1) pela realização de vultosas operações financeiras, ações criminosas idênticas envolvendo transações mais frequentes, porém, de valores menores definem a existência de um grupo intermediário, por apresentar seus integrantes, nessas circunstâncias, menor grau proximidade dos membros da alta cúpula da organização criminosa. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório,
que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017
, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Aline Martinha de Oliveira, Djalma de Paula da Silva, Márcia Ferreira Dias da Costa, Hamilton Schneider da Costa Filho, Rita de Cássia Bispo Aguiar,
Wambastther Ollion Bispo Moreira
, Dayanne Salvador Vieira, Daiane Pereira dos Santos, Jucildo Marcelino Costa, Carla Patrícia da Silva Mota de Castro, Rafael Nascimento Brandão, Armando César dos Santos Lemes, Rosimar Dalmolin, Elionár Deitos e Rosilene da Silva Bispo promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Consta também que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

Os denunciados Aline Martinha de Oliveira e Djalma de Paula da Silva são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizar suas contas bancárias para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 288/293, documentos de fls. 2642/2650, documento de fls. 27 e 55/59 do Apenso I e do Relatório de Análise de Extração de Dados de aparelho celular apreendido com o codenunciado Janderson dos Santos Lopes (fls. 2312/2335).

Os denunciados Márcia Ferreira Dias da Costa e Hamilton Schneider da Costa Filho são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizar suas contas bancárias, de familiares e da empresa LK Guinchos (CNPJ 30.660.268/0001-10), cadastrada em nome da denunciada Márcia, para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com outras empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme documentos de fls. 612 do Apenso I, relatório LAB/PJC de fls. 2429/2436.

Os denunciados Rita de Cássia Bispo Aguiar e
Wambastther Olliom Bispo Moreira
são identificados integrantes da facção criminosa, sendo que a denunciada Rita, agindo por determinação e orientação do seu
filho Wambastther
, é a responsável por utilizar a conta bancária de seus familiares (filha Brhenda Ollion Bispo Moreira) para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348.

Além disso, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizado e apreendido na residência da denunciada Rita contrato particular de compra e venda de imóvel celebrado entre sua filha Kettylin Ollion Bispo Moreira e a codenunciada Fabiana de Oliveira Viana, em típica conduta de ocultar e dissimular a natureza de valores obtidos através de crimes praticados pela organização criminosa, conforme se depreende às fls. 770/777, do Apenso I.

Outrossim, inobstante orientar e determinar sua genitora na movimentação de recursos financeiros para o Comando Vermelho, verificou-se que o denunciado
Wambastther
também age utilizando a conta bancária cadastrada em nome de sua esposa (Anoeska Gabrielly Santos) para movimentar dinheiro obtido com o comércio de substância entorpecente, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348 e relatório de análise de dados extraídos do aparelho celular da codenunciada Monyse Karolyne dos Santos Silva.

[....] Assim agindo, objetiva c subjetivamente, os denunciados Adriano Mendes de Souza, Aline da Silva Prado, Paulo Cesar Rosa, Andreia Cristina Brito Alves, Juliano Pistorio, Valtemir Gabriel Pacheco, Wellington Vicente da Silva, Ednilson Candido dos Santos, Kelle Cristina Guia de Moraes, Aldemir de Assis Campos, Simone Lima da Silva, Rodrigo Ruiz Campos, Jessica Juliana Sobrinho Bastos, Joquebede Feltrin Medeiros, Mariza Aparecida do Nascimento Sousa, Wanderson de Souza Mangela, Marcelo Henrique Bezerra da Silva, Mônica do Couto Silva, Nelson da Silva Junior, Reginamar Lopes Machado, Roniclei Araújo da Silva, Silbeni Regina Pereira, Soilir Lemes do Nascimento, Amara Betânia da Silva Rodrigues, Damares Regina da Silva Rodrigues, Francisca dos Santos Lima, Jaciara Vitor da Silva, Lenine Marques de Arruda, Solange Vinhais de Oliveira, Elaine Cristina Pereira da Silva, e Luma Valéria Pereira de Faria incorreram na prática dos crimes de organização criminosa, previsto no artigo 20 caput, da Lei n° 12.850/2013 e de lavagem de dinheiro, [...].

O juiz da causa afastou a preliminar suscitada nestes termos:

Em síntese, sustenta a defesa que o acusado WAMBASTHER responde pelos mesmos crimes no bojo da ação penal originária n. 0043670-07.2018.8.11.0042, por fatos ocorridos a partir de 02/2017, ao passo que o presente feito apura fatos anteriores a 18/10/2019, de modo que a atividade criminosa iniciou-se em 2017 e cessou com a prisão do réu em 18/10/2019.

Todavia, por se cuidar de crime permanente, tem-se que a cessação da primeira conduta, ao contrário do que defende o réu, ocorreu com o recebimento da denúncia oferecida nos autos n. 0043673-07.2018.8.11.0042, em 13/11/2018 (ID 96239659 - Pág. 112/122), e não com a sua prisão, em 18/10/2019.

[...]

Dessa forma, havendo indícios da persistência de WAMBASTHER na prática do mesmo tipo penal, após a cessação da primeira conduta, resta caracterizada nova infração penal, razão pela qual rejeito a preliminar de litispendência.

De fato, a imputação constante da Ação Penal n.º 0046812-64.2018.8.11.0042 tem por base fatos ocorridos a partir de fevereiro de 2017, enquanto os presentes autos tratam de nova empreitada criminosa, iniciada no ano de 2019,
com participação de integrantes distintos e atividades específicas no núcleo financeiro da organização
.

A análise conjunta das imputações revela que, embora o tipo penal seja o mesmo (organização criminosa), os fatos investigados possuem contextos fáticos e temporais distintos, com agentes diversos, não configurando, portanto, litispendência nem
bis in idem
.

Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
“sabe-se que não há dupla incriminação pelos mesmos fatos em situações em que o agente foi acusado de participar de grupos criminosos distintos”
(HC 209700 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/04/2022).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato”
(AgRg no AREsp 1619918/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 15/06/2020).

No caso dos autos, a cessação da permanência da infração anterior se deu em
13 de novembro de 2018
, quando do recebimento da denúncia na Ação Penal n.º 0043673-07.2018.8.11.0042, e como o apelante permaneceu na prática do mesmo tipo penal,
em coautoria com outros agentes e em período distinto
, foi legitimamente denunciado por nova infração penal da mesma natureza, agora objeto da presente ação penal.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa sustenta que a denúncia é manifestamente inepta, por não indicar de forma precisa a data de início da conduta delitiva, limitando-se a afirmar genericamente que os fatos ocorreram em
“data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019”.

Argumenta, ainda, que tal omissão acarreta prejuízo sob dois aspectos distintos: primeiro, por dificultar a compreensão da imputação e, por consequência, comprometer a organização da estratégia defensiva, ainda que se tenha indicado um lapso temporal; e, segundo, por impedir a adequada análise de eventual prescrição da pretensão punitiva, bem como, em caso de condenação, a correta aferição dos requisitos para concessão de benefícios penais, tratando-se, pois, de prejuízo presumido.

Ao final, pugna pela decretação da nulidade da peça acusatória e, por consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes à sua propositura, até a sentença.

Todavia, a despeito da insurgência defensiva, a denúncia atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, apresentando a qualificação dos acusados, a exposição circunstanciada do fato criminoso, com a devida individualização de condutas, a capitulação legal e o rol de testemunhas.

A alegação de inépcia da exordial, além de desprovida de plausibilidade, não foi suscitada em momento oportuno – tampouco na resposta à acusação ou nas alegações finais – e revela-se absolutamente descabida após a prolação da sentença condenatória, que se baseou em conjunto probatório robusto e instrução processual ampla.

Colho da jurisprudência:

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação
(TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

[...] Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia,
além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria

(TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

[...] a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
(AgRg no AREsp 1.562.777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/02/2020).

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR). “Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP)
(TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023).

Desse modo,
afasto
a alegação de inépcia da inicial.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS CELULARES APREENDIDOS

A defesa técnica de Maykon Jonatas sustenta, em sede recursal, a inadmissibilidade da prova digital extraída de um aparelho celular apreendido, por suposta quebra da cadeia de custódia. Afirma que o referido aparelho teria sido livremente manuseado durante alguns dias, sem qualquer mecanismo de lacre ou formalização que garantisse a integridade da prova, sendo extraído seu conteúdo de forma irregular, e sem lastro de preservação, o que comprometeria toda a investigação dele derivada.

Aduz, ainda, que
“houve verdadeira devassa e extração de conteúdo do aparelho celular apreendido e em posse da Autoridade Policial, da Comarca de Barra do Bugres”,
reiterando que a denúncia lastreia-se unicamente nos dados obtidos do referido equipamento, sem a produção de qualquer outro elemento de prova, salvo os depoimentos prestados pelos agentes da autoridade policial.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório e documental constante dos autos.

Verifica-se que o corréu Edvaldo foi preso em flagrante delito em 9-1-2020, sendo apreendido, na ocasião, o aparelho celular de sua posse. Ao ser apresentado na Delegacia de Polícia, foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, mas optou, voluntariamente, por prestar declarações, na presença de advogado devidamente constituído, oportunidade em que

autorizou, de forma expressa
,
“a Polícia Judiciária Civil
a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como mensagens de texto, mensagens em redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante
”
. Tal anuência foi formalizada e subscrita por ele e por seu defensor.

Essa autorização ampla e irrestrita, prestada sob o crivo da legalidade e assistência técnica, confere legitimidade plena ao acesso e análise do conteúdo armazenado no dispositivo, não havendo qualquer indício de vício de vontade, coação ou ilegalidade.

Ainda que posteriormente, em juízo, Edvaldo tenha negado a autorização, tal alegação resta isolada e fragilizada ante os elementos documentais constantes dos autos.

A tentativa de deslegitimar a atuação do advogado no momento da anuência também não prospera. Conforme termo de entrega de bens, foi o mesmo advogado quem recebeu a restituição da CNH do acusado, evidenciando vínculo de representação. A alegação de desconhecimento do causídico, portanto, não encontra amparo em qualquer elemento probatório.

De toda sorte, após representação da autoridade policial, houve autorização judicial, em 11-2-2020, para o acesso aos dados armazenados no celular do acusado.

Quanto à alegação de que o aparelho teria sido manuseado indevidamente no período de 9 a 13 de janeiro de 2020, sem ordem judicial, verifica-se que esse intervalo corresponde ao trâmite regular de formalização da apreensão, conforme relatado no relatório de polícia. Ademais, a extração de dados, nesse período, ocorreu com anuência prévia e formal do próprio usuário do aparelho, afastando qualquer vício procedimental.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese. [...]
(AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

[...] Na hipótese, não há se falar em violação à intimidade, pois, segundo consta, o acesso as mensagens do celular no aparelho do terceiro - utilizadas para embasar o início das investigações contra o paciente - foi autorizado, conforme consta nos autos originários. Houve, ainda, autorização judicial para a perícia no aparelho, após seu recolhimento. [...]
(AgRg no HC 637.520/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[...] Não há nulidade na prova da participação delitiva do agente que se dá por troca de mensagens com o corréu tendo o acesso sido autorizado tanto pela autoridade judicial quanto pelo proprietário do aparelho. [...]
(AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

No tocante à ausência de registros cronológicos de manuseio, protocolo ou acondicionamento dos celulares, tais omissões não se mostram, por si sós, aptas a macular a cadeia de custódia, diante da presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes públicos e da ausência de qualquer prova concreta de adulteração do material coletado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quebra da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na inadmissibilidade da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo real:

“1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório”
(STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, colhe-se:

[...] esta Corte Superior tem adotado entendimento pacífico no sentido de que ‘é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações [...]
(AgRg no RHC n. 129.003/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/10/2020).

[...] No caso dos autos, não houve comprovação de qualquer adulteração no decorrer probatório, nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, [...] ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova [...]
(AgRg no AREsp n. 2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/4/2024).

[...] estando todo o procedimento [...] devidamente alicerçado em mandado judicial autorizador, sendo a colheita do material realizada por equipe técnica da Delegacia de Homicídios, e estando demonstrada a história cronológica do vestígio coletado, vale dizer, do celular apreendido, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia [...]
(AgRg no HC n. 764.760/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/3/2023).

Portanto, ainda que se reconheça eventual falha formal na documentação da custódia do aparelho celular, não se verifica comprometimento da integridade do conteúdo extraído, tampouco há qualquer prova de adulteração ou violação da confiança pública depositada nos agentes responsáveis pela persecução penal.

Diante do exposto, ausentes vícios substanciais ou demonstração de prejuízo concreto,
rejeito
a preliminar de nulidade invocada pela defesa.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados nestes termos:

FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019, em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, SANDRO SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”, FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste”, RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco” ou “Loirão”, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Azulão”, JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”, LAURO ALVES MACHADO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “Negão” ou “C4” ou “Red Bull”, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, GEANDER DA VEIGA, vulgo “Geandro”, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “Bingo”, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Lacostinha”, DIEGO RODRIGUES SANTOS, vulgo “Tangarazinho”, MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo “Luna”, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, NAYARA DORNELES, DEBORA VARELA DE JESU, GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI, WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS e FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2022, na residência localizada na Rua Jovianina Maria de Souza, nº 82, na cidade de Nova Monte Verde/MT, VALDINEIA VIEIRA DANTAS tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 03 (três) trouxinhas pequenas de substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha (laudo de constatação preliminar, boletim de ocorrência nº 2022.341719).

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2022, na residência localizada na Rua Mandaguaçu, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Planalto da Serra/MT, LAURO ALVES MACHADO tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 8,69g (oito gramas e sessenta e nove centigramas) de substância análoga a maconha (laudo pericial 3.14.2022.83152-01- boletim de ocorrência nº 2022.34965).

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2022, na residência localizada na Rua Catolé, nº 35, Bairro Buritis IV, na cidade de Primavera do Leste/MT, JEAN REIS DE CARVALHO tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) recipiente contendo porções de substâncias análogas a maconha sendo elas: 01 frasco contendo 113,21g; 01 frasco contendo 27,18g; 01 porção contendo 105,74g; 01 galão de plástico contendo 5888,53g; 01 galão de plástico contendo 5940,58g; 02 porções contendo 12,52g acondicionadas em saco plástico fechado por sistema “zip lock”; 01 porção de 188,82g acondicionada em frasco plástico e 01 porção de 34,57g acondicionado em sacola plástica branca, 02 (duas) balanças de precisão, 06 (seis) munições calibre 32, 01 (uma) munição calibre 25, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) notebook marca HP, 01 (um) rolo de papel filme, 02 (dois) dispositivos pen drive e R$ 4.357,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais) em espécie, além de um caderno com várias anotações de contabilidade, nomes, alcunhas e vultosos valores, provenientes do controle do tráfico de drogas (laudo de constatação nº 210.2.04.2022.001250-01 acostado às fls. 2025/2028, auto de apreensão fls. 1609/1623).

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em 18/10/2019, na cidade de Várzea Grande/MT, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA fez uso do documento de identidade falsificado, ao ser abordado pelos policiais quando do cumprimento de mandado de prisão preventiva, conforme aponta laudo de confronto papiloscópico n. 456/2019 – fls. 45/58 do pdf.

DOS FATOS EM COMUM

A Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE instaurou o Inquérito Policial n. 071/2019/R379, após a prisão do indiciado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019, por força de mandado de prisão, pois já era foragido da justiça, ocasião em que fez o uso de carteira de identidade falsa, com o nome de WENDER ALVES MOREIRA. Trazia, ainda, consigo o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial (autos n. 12522-52.2020.811.0042 – código 623715).

Consta que, em janeiro de 2020, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de 435 gramas de pasta base de cocaína e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie. Segundo ele relatou na oportunidade, estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho. Já consta decisão de condenação em relação a esse tráfico.

Ao ser autuado em flagrante na delegacia de polícia local (IP. 11/2020/Barra do Bugres), EDVALDO informou que em seu celular havia informações sobre quem havia mandado buscar o dinheiro, dando claros indícios que se tratava realmente de dinheiro oriundo de organização criminosa.

Diante das informações, após a conclusão dessa investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas (autos n. 584-65.2020.811.0008) com a presente investigação, oportunidade em que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as oportunidades tratavam da mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se às mesmas pessoas, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente, no bojo da presente investigação.

Assim, após análise técnica pormenorizada do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, bem como diante do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores, conforme adiante delineado.

Nos celulares apreendidos foram angariados centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referente a inúmeras transações realizadas entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que subsidiaram a confecção dos Relatórios Técnicos 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, além de informações obtidas por meio de diligências de campo e sistemas de informações disponíveis, que subsidiaram o Relatório Policial 01/2021/DRE.

Revelou-se, pois, a existência de uma organização criminosa com uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

[...]

Constatou-se que os responsáveis pelo recolhimento e sua contabilidade são EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, MAIKON JONATAS AMARAL COSTA, vulgo “Zé Pequeno”, e FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco”.

Verificou-se que, em casos pontuais, a fim de evitar perdas decorrentes de apreensões, como as sofridas por WAMBASTTHER e EDVALDO, ou até mesmo para ganhar tempo, alguns recolhimentos eram realizados por meio de depósitos bancários e transferências. Foram identificadas diversas contas utilizadas pelos criminosos para realizar as transações, com a finalidade também de ocultar a origem ilícita dos valores.

Além de exercerem a função de recolhedores dos valores para a ORCRIM, EDVALDO e WAMBASTTHER também eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Do mesmo modo, cumpre destacar que WAMBASTTHER já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da operação Red Money, ocasião em que foi apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época. Na oportunidade, ele foi denunciado, mas permanecia foragido, sendo preso apenas no final de 2019.

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores.

EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com “Batman” (JONAS), a quem se reportava de maneira direta ao prestar contas diariamente. Com o auxílio direto de MAIKON, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da facção criminosa.

Além do recolhimento de valores em espécie, EDVALDO e MAIKON obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões. Além disso, por meio das mensagens analisadas, evidenciou-se que EDVALDO e MAIKON faziam juntos a contabilidade, realizando a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, antes de prestarem contas aos “chefes”, a fim de evitar cobranças ou “pressão” de seus superiores (Relatório Técnico nº 37/2021/2021).

Outrossim, em diversas conversas entre EDVALDO e MAIKON, demonstrou-se que boa parte do dinheiro arrecadado em espécie era entregue pessoalmente a FILIPE BRUSCHI, vulgo “Boneco”. Verificou-se que, conforme as ordens claras de “Batman”, os altos valores, após contabilizados, deviam ser levados e entregues pessoalmente a “Boneco”.

Por meio das trocas de mensagens analisadas, foi possível identificar a intensa atividade de EDVALDO e MAIKON nas práticas criminosas, em que trocam fotos, mensagens e áudios informando sobre o recolhimento e entrega de valores, demonstrando que eram responsáveis por angariar e repassar contas bancárias para realização das transações.

Além disso, restou constatado quem eram os gerentes do tráfico e suas respectivas regiões de atuação:

[...]

Em análise das conversas, em dado momento, após ser cobrado por EDVALDO, a mando de seu chefe, “Azulão” encaminha a ele o nome e o contato dos gerentes, sendo eles JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão” para entrar em contato direto com eles, a fim de colher informações. Além disso, no mesmo celular analisado foram encontradas conversas entre EDVALDO e cada um dos três acima mencionados, tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas.

Outra informação relevante trazida por “Azulão”, é que em alguns locais é bastante arriscado armazenar grande volume de dinheiro, motivo pelo qual tornou-se costume o fornecimento de contas para realização dos depósitos. Corroborando tal informação, são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários, realizados por “Azulão” e “Soberano” (JEFERSON), em contas apresentadas pelo contador EDVALDO.

Tais contas, além de serem utilizadas como forma de realizar o recolhimento, evitando o deslocamento até o local e possíveis apreensões e prejuízos, devido ao fato de serem alvos constantes de ações policiais, também são utilizadas para dissimular a origem dos recursos e dificultar eventual ação de órgãos fiscalizatórios e investigações, conforme detalhado no relatório policial bem como na representação da autoridade policial (cautelar. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Em continuidade, restou demonstrada a participação e respectivas áreas de atuação de LAURO ALVES MACHADO, que exercia função de gerente de Nova Brasilândia e Planalto da Serra; ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, gerente de Chapada e Campo Verde; ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “C4” ou “Red Bull”, gerente de Campo Verde; e VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, gerente de Campo Verde.

[...]

Por sua vez, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe”, ou “BB”, e ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “C4” ou “Red Bull”, foram identificados como lideranças locais da organização nos municípios de Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT. Além da dupla, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, também foi identificado como sendo o braço direito de ambos na região.

No município de Sapezal/MT, o gerenciamento dos pontos de venda de drogas e arrecadação de valores ficava a cargo de SERGIO BORGES OLIVEIRA, mais conhecido como “Lacostinha”. No aparelho celular de EDVALDO, foram encontradas conversas entre os dois, novamente tratando de maneira cristalina acerca do tráfico de drogas e arrecadação da organização criminosa na região.

Das conversas analisadas, depreende-se claramente que SERGIO BORGES OLIVEIRA também costumava ser o responsável por Campo Novo do Parecis, antes da chegada de GEANDRO, deixando claro ainda que alguns criminosos da região estariam incomodados com a recente troca de liderança local.

[...]

Em uma das conversas entre MAYKON e EDVALDO, MAYKON pede a EDVALDO que vá até a Vila São João recolher o dinheiro com JULIANO, vulgo “Gordão” (RT. 37/2021/DRE, fl. 168).

[...]

Corroboram tal assertiva as informações constantes ao longo do Relatório 37/2021/DRE, em que NAYARA aparece por diversas vezes envolvida com recebimento ou remessa de valores. Exemplificando, em um dos diálogos entre os contadores EDVALDO e MAIKON, EDVALDO, a mando de “Batman” (MORCEGO), encaminha planilhas e cobra MAYKON acerca de determinados valores referente à venda de drogas, quando este informa a EDVALDO que já teria repassado o valor cobrado a NAYARA (fls. 168 – RT 37/2021).

[...]

Verificou-se ao longo das investigações realizadas novamente quantias exorbitantes de valores arrecadados pelos líderes da organização, advindos da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos criminosos.

A riqueza de detalhes obtidas em análise das conversas travadas por meio dos aplicativos de mensagens, deixou estampada as altas cifras e sua origem de arrecadação, demonstrando que a obtenção dos altos valores se deve ao fato da imensa capilaridade da organização, presente em praticamente todo o estado de Mato Grosso.

Comprovou-se a manutenção de centenas de pontos de venda de drogas espalhados por todo o território do estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “Lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independente do lucro obtido com a venda das drogas.

A materialidade dos crimes restou comprovada por meio da apreensão de drogas, e da riqueza de detalhes obtidas pelas conversas travadas nos aplicativos de mensagens, deixando estampada as altas cifras e sua origem de arrecadação, demonstrando a obtenção dos altos valores, oriundos da mercancia de entorpecentes em prol da organização criminosa, presente em praticamente todo o estado de Mato Grosso.

Ainda, a materialidade delitiva referente aos delitos de tráfico de drogas encontra-se estampada nos laudos periciais das diversas apreensões realizadas ao longo das investigações, além das claras conversas travadas por meio dos aplicativos de mensagens e fotos dos materiais enviadas entre eles.

Desse modo, há indícios suficientes de autoria delitiva de SANDRO SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”, FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste”, RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco” ou “Loirão”, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Azulão”, JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”, LAURO ALVES MACHADO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “Negão” ou “C4” ou “Red Bull”, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, GEANDER DA VEIGA, vulgo “Geandro”, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “Bingo”, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Lacostinha”, DIEGO RODRIGUES SANTOS, vulgo “Tangarazinho”, MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo “Luna”, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, NAYARA DORNELES, DEBORA VARELA DE JESU, GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI, WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS e FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL constituem organização criminosa Comando Vermelho, bem como que VALDINEIA VIEIRA DANTAS, LAURO ALVES MACHADO e JEAN REIS DE CARVALHO praticaram o crime de tráfico de entorpecentes.

Não obstante os argumentos aduzidos pelas defesas dos apelantes, após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos investigadores de polícia], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal atribuída aos réus na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os apelantes eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, o envolvimento de todos os apelantes com o Comando Vermelho
,
cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas,
inclusive da individualização de condutas
,
in verbis
:

Materialidade.

As materialidades delitivas dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro restaram cabalmente comprovadas por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, bem como pelos documentos elencados de forma minuciosa pelo Ministério Público em seus memoriais finais (ID 136649614), os quais peço vênia para transcrever:

“1. Boletim de ocorrência – Ref. WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA (Num. 65873675 - Pág. 7/10);

1.1. Termo de apreensão (Num. 65873675 - Pág. 11);

1.2. Laudo pericial – Ref. documento falso - Num. 65873675 - Pág. 22/27; Num. 65873675 - Pág. 43/47

2. Auto de Prisão em Flagrante – Ref. EDVALDO RICARDO DE SOUZA LIMA vulgo RICK ou RK (Num. 65873675 - Pág. 67);

2.1. Boletim de ocorrência (Num. 65873675 - Pág. 69/72);

2.2 Termo de apreensão (Num. 65873675 - Pág. 78);

2.3. Auto de Constatação Preliminar;

2.4. Relatório 27/2020 (Num. 65873683 - Pág. 63/47);

2.5. Decisão nos autos n.º 584-65.2020.8.11.0008 – Ref. Análise de celular (Num. 65873683 - Pág. 70);

2.6. Laudo Pericial (Definitivo de drogas) – POLITEC - Num. 78928142 - Pág. 113/117);

2.7. Relatório Policial (Num. 88216664 - Pág. 104/118);

3. Relatório Técnico n.º 37/2021/DAE/DRE/NI – Ref. Análise dos celulares de WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA e EDVALDO RICARDO DE SOUZA LIMA vulgo RICK ou RK (Num. 78926389 - Pág. 4/114; Num. 78926390 - Pág. 3/107; Num. 78927541 - Pág. 1/103; Num. 78927542 - Pág. 1/104; Num. 78927543 - Pág. 1/82, Num. 78927546 - Pág. 3/43);

4. Relatório Técnico n.º 39/2021/NI/DRE/DAE – Ref. Análise dos Titulares das contas bancárias utilizadas pela ‘ORCRIM CV’ (Num. 78927546 - Pág. 45/97; Num. 78927547 - Pág. 1/3);

5. Relatório 01/2021 – Ref. BB, LS, C4, Negão, Red Bull, Negãozinho, Lauro e Maykon (Num. 78927547 - Pág. 6/72);

6. Auto circunstanciado de busca e apreensão de NAYARA DORNELES (Num. 78927550 - Pág. 1); JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA (Num. 78927550 - Pág. 17; JÉFERSON ANDRADE VIANA (Num. 78927550 - Pág. 104) MAYKON JONATAS AMARAL COSTA (Num. 78927550 - Pág. 119); LAURO ALVES MACHADO (Num. 78927550 - Pág. 133) VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE (Num. 78927551 - Pág. 5);

7. Relatório técnico n.º 07, 14 e 15/2022/NI/DRE – Ref. EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA (Num. 78927122 - Pág. 10/110; Num. 78927123 - Pág. 1);

8. Relatório técnico n.º 03/2022/NI/DRE – Ref. JEFERSON ANDRADE VIANA (Num. 78927123 - Pág. 69/82)

10. Laudo definitivo de drogas – POLITEC – Ref. SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA (Num. 78928142 - Pág. 138/142; Num. 78927560 - Pág. 67/71);

11. Relatório policial final (Num. 78928143 - Pág. 1/97);

12. Laudo definitivo de drogas – POLITEC – Ref. JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA (Num. 78927557 - Pág. 86/91);

13. Relatório Policial – Ref. JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA (Num. 78927562 - Pág. 32/34);

14. TCO – Ref. LAURO ALVES MACHADO (Num. 78927562 - Pág. 43/47);

15. Auto Circunstanciado de Busca e apreensão – Ref. LAURO ALVES MACHADO (Num. 78927550 - Pág. 133)”.

Autoria.

Em suma, consta da inicial acusatória que a Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE instaurou o Inquérito Policial n. 071/2019/R379, após a prisão do ora acusado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019, por força de mandado de prisão, oportunidade em que fazia o uso de documento falso e tinha em sua posse o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial.

Ainda, em janeiro de 2020, o ora réu EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres/MT pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de entorpecentes (pasta base de cocaína) e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie e, de acordo com os militares que o prenderam, ele relatou que estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo consta, EDVALDO foi autuado em flagrante na delegacia de polícia local e relatou que em seu celular havia informações sobre quem havia lhe mandado buscar o dinheiro, já dando claros indícios que se tratava de dinheiro oriundo de organização criminosa. Diante das informações, após a autuação em flagrante e conclusão da investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas, tendo sido encaminhado o material para análise.

Narra a peça incoativa que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as situações tratavam de uma mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se aos mesmos investigados, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente.

Prossegue relatando que, após uma densa análise técnica de conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, à luz do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores por parte de alguns integrantes da ORCRIM.

Conforme consignado pela autoridade policial, são centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referentes a inúmeras transações entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Em decorrência da natureza e origem do conteúdo obtido, qual seja conversas travadas por meio de aplicativos de mensagens, foi realizada a identificação e qualificação de cada um dos interlocutores, seja por meio das informações cadastrais junto às operadoras de telefonia, fotografias ou mesmo outras diligências.

Feitas essas considerações, pertinente a análise individualizada das condutas imputadas aos denunciados.

[...]

DOS RÉUS:

a) EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA;

b)
WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA
; e

c)
MAIKON JONATAS AMARAL COSTA
.

Sobre os acusados pesam as seguintes imputações:

EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, como incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013; artigo 1º, caput e § 4ª, da Lei 9.613 de 1998, por 7 vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, como incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, como incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013;

Interrogados em juízo, os réus negaram os crimes que lhes são imputados, salvo o réu EDVALDO quanto ao delito de lavagem de dinheiro, que confessou a sua prática (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante as investigações.

Segundo consta da inicial acusatória, a Autoridade Policial instaurou o inquérito n. 071/2019/R379, após a prisão do indiciado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019, por força de mandado de prisão, pois já era foragido da justiça, ocasião em que fez o uso de carteira de identidade falsa, com o nome de WENDER ALVES MOREIRA. Trazia consigo, ainda, o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial.

Consta que, em janeiro de 2020, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de 435 gramas de pasta base de cocaína e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie.

Segundo ele relatou na oportunidade, estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

Ao ser autuado em flagrante na delegacia de polícia local, EDVALDO informou que em seu celular havia informações sobre quem havia mandado buscar o dinheiro, dando claros indícios que se tratava realmente de dinheiro oriundo de organização criminosa.

Diante das informações, após a conclusão dessa investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas (autos n. 584-65.2020.811.0008) com a presente investigação, oportunidade em que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as oportunidades tratavam da mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se às mesmas pessoas, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente, no bojo da presente investigação.

Assim, após análise técnica pormenorizada do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, bem como diante do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores, conforme adiante delineado.

Nos celulares apreendidos foram angariados centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referente a inúmeras transações realizadas entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que subsidiaram a confecção dos Relatórios Técnicos 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, além de informações obtidas por meio de diligências de campo e sistemas de informações disponíveis, que subsidiaram o Relatório Policial 01/2021/DRE.

Revelou-se, pois, a existência de uma organização criminosa com uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

Prossegue relatando que os responsáveis pelo recolhimento e sua contabilidade são
EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”,
WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, MAIKON JONATAS AMARAL COSTA, vulgo “Zé Pequeno”,
e FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco”.

Verificou-se que, em casos pontuais, a fim de evitar perdas decorrentes de apreensões, como as sofridas por WAMBASTTHER e EDVALDO, ou até mesmo para ganhar tempo, alguns recolhimentos eram realizados por meio de depósitos bancários e transferências. Foram identificadas diversas contas utilizadas pelos criminosos para realizar as transações, com a finalidade também de ocultar a origem ilícita dos valores.

Além de exercerem a função de recolhedores dos valores para a Orcrim, EDVALDO e WAMBASTTHER também eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Do mesmo modo, cumpre destacar que WAMBASTTHER já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da operação Red Money, ocasião em que foi apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época. Na oportunidade, ele foi denunciado, mas permanecia foragido, sendo preso apenas no final de 2019.

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores.

Por meio das trocas de mensagens analisadas, foi possível identificar a intensa atividade de EDVALDO e MAIKON nas práticas criminosas, em que trocam fotos, mensagens e áudios informando sobre o recolhimento e entrega de valores, demonstrando que eram responsáveis por angariar e repassar contas bancárias para realização das transações.

Delineado o contido na denúncia, passa-se a analisar as condutas praticadas pelos acusados.

Do crime de integrar organização criminosa.

Consoante restou demonstrado nos autos, os acusados EDVALDO e WAMBASTHER exerciam a função de recolhedores e eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos.

Como já citado no início do presente, quando preso por força de mandado de prisão, WAMBASTHER foi surpreendido de posse de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, enquanto realizava o recolhimento de valores para a organização criminosa.

Em janeiro de 2020, no município de Barra do Bugres, foi preso pela Polícia Militar EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA. Na oportunidade, EDVALDO foi flagrado na posse de entorpecentes e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie, segundo os militares, tendo relatado que estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

A partir da análise dos aparelhos celulares de ambos, verificou-se que atuavam em funções semelhantes, sendo que, com a prisão de WAMBASTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

O réu EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com JONAS, vulgo “BATMAN”, a quem se reportava de maneira direta e a ele prestava contas diariamente.
Com o auxílio direto do denunciado MAIKON, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da ORCRIM em debate.

A exemplificar, extrai-se do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE diversas conversas e trocas de planilhas entre os réus EDVALDO e MAYCON, referentes ao tráfico de drogas e valores advindos desta atividade, como consta ao Id 78926389 – pág. 81 e seguintes:

Além do recolhimento de valores em espécie, os acusados EDVALDO e MAYKON obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões, que será melhor analisado na apuração do delito de lavagem de dinheiro.

Registre-se, novamente, que há nos autos centenas de diálogos entre EVALDO e MAIKON, revelando a atividade criminosa exercida de maneira contínua e permanente por ambos, com conversas explícitas e abertas sobre o tráfico de drogas e o recolhimento dos valores auferidos com esta prática, mencionando-se “lojinhas”, “camisas”, “mercadorias” e “recolhes”, todas contidas no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35), a evidenciar a integração e participação relevante dos implicados no contexto da organização criminosa comando vermelho.

Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos, EDVALDO e MAIKON realizavam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou pressão dos chefes.

Ainda tratando dos administradores do “recolhe”, nos celulares do réu WAMBASTHER, preso três meses antes do acusado EDVALDO, que assumiu suas funções, também foram encontradas diversas conversas entre ele e outros integrantes, confirmando a permanência e habitualidade dos crimes perpetrados.

Nesse sentido, em conversas mantidas com o vulgo “F Bo”, eles compartilham planilha de fechamento do recolhimento advindo do comércio ilegal de drogas (Id 78927543 – pág. 27):

Além das funções apontadas, restou comprovado que o réu WAMBASTHER possuía um papel relevante na organização, fazendo parte do seu alto escalão, porquanto constatado que ele estava inserido em um seleto grupo de troca de mensagens intitulado “SINTONIA FINAL DA RUA”, ou seja, aqueles integrantes responsáveis por cumprir as determinações dos líderes presos e fazer com que se mantenham em funcionamento todas as frentes da organização criminosa nas ruas (RT. 37/2021/DRE).

Infere-se da análise das mensagens do mencionado grupo que o réu WAMBASTHER pede urgência na resposta, em que requisita o contato do “gerente do 3 Barras” e o “gerente do Parque Cuiabá”, isto é, pessoas que exercem liderança naquelas regiões (Id 78927543 – pág. 40):

Sobreleva mencionar que no grupo em tela há diversos diálogos sobre aplicação de salves, devidamente relatados no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35),
evidenciando o envolvimento do réu WAMBASTHER com a organização criminosa Comando Vermelho.

Não bastasse, ao longo da análise dos aparelhos celulares de WAMBASTHER, fica clara sua ligação direta e proximidade com JONAS, vulgo “BATMAN”, vez que há bilhetes manuscritos, redigidos de dentro do sistema prisional, fotografados e enviados à WAMBASTHER com orientações e ordens a serem executadas nas ruas
(Id 78927546 – pág. 21 e seguintes):

Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus EDVALDO, WAMBASTHER e MAYCON possuem intensa participação em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus EDVALDO, WAMBASTHER e MAYCON integram a organização criminosa Comando Vermelho, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013. Em arremate, conquanto a defesa do réu MAYCON sustente que não houve perícia técnica de confronto de voz para comprovar que os áudios, de fato, são do defendente, não há margem de dúvida sobre a sua identidade, uma vez que, dentre as inúmeras conversas mantidas entre ele e o corréu EDVALDO, MAYCON encaminha uma fotografia do seu rosto, por meio de “selfie”, comprovando que o contato “Maikon Cliente” refere-se ao réu MAYCON JONATAS AMARAL COSTA
.

Da causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 – utilização de arma de fogo.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo por ocasião das diligências de busca e apreensão, não havia conexão direta com os fatos e indivíduos investigados neste processo, tendo em vista que o armamento foi localizado na residência de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO (Id 78927118 – pág. 47), que sequer é réu da operação em testilha.

Demais disso, os diálogos e dados analisados nos relatórios que embasam a presente ação penal não indicam, com segurança, a utilização de arma de fogo nos crimes cometidos.

Do delito de lavagem de dinheiro.

Pretende o Ministério Público a condenação do réu EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA nas penas do art. 1º, caput, c/c §4º, da lei n. 9.613/1998.

Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos, EDVALDO e MAIKON realizam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes.

Além disso, em diversas conversas entre EDVALDO e MAIKON fica demonstrado que parte do dinheiro arrecadado em espécie é entregue pessoalmente a outro investigado
.

Ainda, a peça incoativa descreve que há contundentes indícios de que as contas, de propriedade dos réus e terceiros por eles arregimentados, eram utilizadas como contas de passagem, visando apenas facilitar o recolhimento dos valores, evitando assim a possibilidade de eventuais abordagens e apreensões, como o que veio a ocorrer com o próprio EDVALDO quando retornava de Barra do Bugres em janeiro/2020.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que realizava movimentação de dinheiro ilícito, embora não tenha especificado com clareza a origem da quantia (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

A confissão do réu não se quedou isolada e encontra respaldo nos elementos probatórios jungidos aos autos, havendo comprovação de que o réu EDVALDO realizava depósitos e transferências dos valores arrecadados com a prática do crime de tráfico de drogas, valendo-se, inclusive, da própria conta corrente.

Nesse sentido, tem-se conversa entre o réu EDVALDO e o vulgo “SOBERANO”, na qual EDVALDO se identifica como a pessoa que dará continuidade ao “recolhe” e “SOBERANO” solicita contas bancárias para que sejam realizados os pagamentos devidos ao grupo criminoso
:

Na sequência, EDVALDO diz a SOBERANO que está em viagem realizando recolhes e informa uma conta bancária de sua própria titularidade para receber um “rex”, nome utilizado pela facção criminosa para se referir a dinheiro (Id 78926389 – pág. 52):

Há, ao longo do relatório, diversos diálogos em que tratam de valores relativos ao pagamento de dívidas do tráfico e recolhimento das taxas cobradas pela organização criminosa, com o correspondente envio de comprovantes bancários de depósitos e transferências (Id 78926389 – pág. 53 e seguintes):

[...]

Os valores movimentados no período da investigação e o método usado nas transações, consistente em fracionar os depósitos e utilizar diversas contas correntes de passagem, como amplamente demonstrado no Relatório Técnico n. 39/2021/NI/DRE/DAE (Id 78927546 - pág. 45/Id 78927547 - pág. 03), tudo isso sem fundamentação econômico-financeira, deixam claro o artifício utilizado para branqueamento de capitais.

Repise-se que foram identificadas 21 contas correntes utilizadas para receber e transferir dinheiro, sempre sob orientação e condução do réu EDVALDO, destacando-se que, em certo período de apenas 18 dias, foram movimentados mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a conta do réu, como detalhado abaixo (Id 78927546 – pág. 77):

Neste cenário, restou comprovado que a conta do denunciado EDVALDO e dos demais investigados apontados no RT n. 39/2021 foram utilizadas pelo grupo criminoso para movimentação financeira do produto do crime, fato este revelado pela circulação de seus dados bancários em aplicativo de mensagem da facção, assim como pela identificação de movimentação suspeita em sua conta corrente, sem correspondência com seus ganhos lícitos, o que demonstra a dissimulação da origem do dinheiro auferido ilicitamente.

Sobreleva destacar que, na hipótese, verificou-se o emprego da técnica conhecida como smurfing, característica da lavagem de dinheiro, consistente no fracionamento de depósitos para não chamar a atenção das autoridades públicas.

[...]

Dessa forma, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada nos fólios, resta comprovado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

[...]

Não obstante a característica de crime acessório, é prescindível a comprovação ou a denúncia em conjunto do crime antecedente, bastando que a denúncia que imputa o crime de Lavagem de Capitais seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente.

Frise-se que, sobre os fatos, o réu EDVALDO confessou a prática delitiva, confirmando a movimentação financeira de dinheiro ilegal, havendo, além da confissão, elementos probatórios comprovando movimentação financeira atípica, para fins de movimentar ativos financeiros da organização criminosa.

Da causa de aumento prevista no §4º da Lei n. 9.613/1998.

Nos termos da fundamentação supra, presente a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, haja vista a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversas práticas de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa em sua atuação no tráfico de drogas, mediante diversos recolhimentos realizados no interior do Estado dos pontos de venda de entorpecentes.

Aliás, a conduta do acusado EDVALDO não se limitou a meros atos de lavagem de capitais, tendo em vista que efetuava o recolhimento dos valores arrecadados com a prática do crime de tráfico de drogas e, após a reunião do montante, eram feitas as divisões dos valores entre os integrantes da Orcrim, a mando dos líderes.

Assim, uma vez amealhados os valores obtidos ilicitamente pela organização criminosa comando vermelho, somente a partir daí, efetivamente, iniciavam os atos de lavagem de dinheiro de forma reiterada, a justificar a aplicação da majorante em epígrafe.

Por fim, ao contrário do postulado pelo parquet, não se vislumbrou a prática de delitos autônomos de lavagem de dinheiro a justificar a aplicação do concurso material de crimes, tendo em vista que as ocultações e dissimulações ocorreram em um mesmo contexto fático, referente à arrecadação da organização criminosa com a prática de crimes em várias regiões do Estado.

Assim, embora praticados vários atos de lavagem, consubstanciados em depósitos e transferências fracionadas, todos possuíam o único fim de ocultar e dissimular a origem do dinheiro recolhidos das atividades desenvolvidas pela organização criminosa, vale dizer, não foram atos distintos e autônomos, mas sim subterfúgio utilizado para a realização do branqueamento de capitais, razão pela qual se considera praticado um único crime.

[...]

Do réu JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo SOBERANO
.

Imputa-se ao acusado a prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e artigo 1º, caput, e § 4ª, da Lei 9.613 de 1998.

Relativamente ao réu JEFERSON, narra a denúncia que, em análise das conversas, em dado momento, após ser cobrado por EDVALDO, a mando de seu chefe, “Azulão” encaminha a ele o nome e o contato dos gerentes, sendo eles JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, e GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”.

Além disso, no mesmo celular analisado foram encontradas conversas entre EDVALDO e cada um dos três acima mencionados, tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas.

Outra informação relevante trazida por “Azulão” é que em alguns locais é bastante arriscado armazenar grande volume de dinheiro, motivo pelo qual se tornou costume o fornecimento de contas para realização dos depósitos.
Corroborando tal informação, são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários, realizados por “Azulão” e “Soberano” (JEFERSON), em contas apresentadas pelo contador EDVALDO.

Tais contas, além de serem utilizadas como forma de realizar o recolhimento, evitando o deslocamento até o local e possíveis apreensões e prejuízos, devido ao fato de serem alvos constantes de ações policiais, também são utilizadas para dissimular a origem dos recursos e dificultar eventual ação de órgãos fiscalizatórios e investigações, conforme detalhado no relatório policial, bem como na representação da autoridade policial.

Consta da peça incoativa, ainda, que na residência de JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, foi apreendido um veículo Hilux de placa QCW2F08, ano 18/19, sendo que tal automóvel possui valor de tabela FIPE superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente incompatível com a renda lícita auferida por ele; um contrato de compra e venda em que descreve a aquisição de um imóvel pesqueiro, com 21.000m2, em 2021, pelo valor de R$ 130.000,00, pago em parcela única mediante transferência; folha de cheque em nome de LEANDRO FIRMINO DA SILVA; e R$ 309,00 em espécie.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva, bem como qualquer vinculação com a organização criminosa investigada (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

Não obstante a negativa do acusado, as circunstâncias aferidas nos autos permitem a conclusão de que o vulgo SOBERANO se trata de sua pessoa, JEFERSON, que possuía estreita relação com o corréu EDVALDO, atuando intensamente no núcleo responsável pela lavagem de dinheiro, haja vista a identificação de diversos comprovantes bancários de valores referentes aos recolhes do tráfico de drogas, enviados por JEFERSON, vulgo SOBERANO, ao codenunciado EDVALDO
.

De largada, tem-se por satisfatoriamente demonstrada a ligação do apelido ao réu porque, das conversas mantidas com o corréu EDVALDO, SOBERANO, epíteto de JEFERSON ANDRADE VIANA, encaminha comprovantes de depósitos e transferências em nomes da sua genitora, irmão e companheira, todos favorecendo contas bancárias de EDVALDO
.

O réu JEFERSON, ao ser questionado sobre essas transações bancárias, apresentou a justificativa de que se cuidou de uma compra de veículo de uma pessoa conhecida por Jaderson, já falecida, o qual apresentou a conta de EDVALDO para receber o pagamento
. Acrescentou, ainda, que se utilizou das contas de seus familiares para realizar o pagamento na conta de EDVALDO porque os limites de transações de sua conta individual eram muito baixos.

Contudo, não apresentou qualquer prova que dê guarida às alegações, à míngua do suposto contrato de compra e venda do veículo, tampouco comprovantes de pagamento em favor de seus familiares, afinal, segundo alegou, a compra do veículo foi realizada por ele, de modo que teria que ressarcir os parentes. Não bastasse, cediço que, mediante comparecimento à agência bancária, a transação poderia ser realizada pessoalmente por ele, sem limites de transação.

E mais, se o réu JEFERSON, em seu interrogatório judicial, confirma os pagamentos feitos ao corréu EDVALDO por meio de contas bancárias de seus familiares, o fato de o vulgo SOBERANO ter encaminhado referidos comprovantes ao réu EDVALDO só confirma que se tratam da mesma pessoa, não tendo a defesa logrado êxito em desconstituir a relação do apelido SOBERANO ao réu JEFERSON ANDRADE VIANA
.

Destarte, comprovado que a alcunha SOBERANO pertence ao acusado JEFERSON ANDRADE VIANA, pertinente avançar à análise de sua conduta imputada na exordial acusatória
.

Infere-se do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35)
intensas conversas e trocas de mensagens entre EDVALDO e JEFERSON tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas
, senão vejamos alguns exemplos (Id 78926389 – pág. 51):

Corroborando tal informação,
são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários realizados por JEFERSON, vulgo SOBERANO
, em contas apresentadas pelo corréu EDVALDO (Id 78926389 – pág. 53 e seguintes):

Outrossim, como afirmado anteriormente, além dos diversos comprovantes bancários,
há conversas explicitas sobre o fechamento do comércio ilegal de drogas, com menção expressa aos termos “brita”, “peixe”, “óleo”, sabidamente relacionados a drogas do tipo cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, além de indicações das respectivas gerências responsáveis pela comercialização
(Id 78926389 – pág. 59):

[...]

Em arremate, como salientado alhures, verificou-se que o réu JEFERSON fez uso de contas de seus familiares para movimentar os valores auferidos pela organização criminosa, a exemplo do seu irmão Jenison Viana, sua genitora Franciele Viana e sua companheira Sarah Pamella da Silva Santos
, como demonstrado abaixo (Id 78926389 – pág. 67 – Id 78927546 – pág. 79/81):

[...]

Dos delitos de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus EDVALDO e JEFERSON ANDRADE VIANA possuem intensa participação em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação,
demonstram que o réu JEFERSON integra a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo gerência e controle da região norte do Estado, bem como atuando diretamente na lavagem do dinheiro obtido com a prática criminosa, mediante fornecimento de contas de passagem para circulação do montante, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

Da causa de aumento pele utilização de arma de fogo.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo por ocasião das diligências de busca e apreensão, não havia conexão direta com os fatos e indivíduos investigados neste processo, tendo em vista que o armamento foi localizado na residência de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO (Id 78927118 – pág. 47), que sequer é réu da operação em testilha. Demais disso, os diálogos e dados analisados nos relatórios que embasam a presente ação penal não indicam, com segurança, a utilização de arma de fogo nos crimes cometidos.

Do crime de lavagem de dinheiro.

Pretende o Ministério Público a condenação do réu JEFERSON ANDRADE VIANA nas penas do art. 1º, caput, c/c §4º, da lei n. 9.613/1998.

Ao longo das investigações foram verificadas diversas conversas entre EDVALDO e JEFERSON em que fica demonstrado que o último, após recolher os valores decorrentes do tráfico de drogas e taxas faccionais na sua região de atuação, repassa o montante auferido ao primeiro, por meio de contas de terceiros, visando ocultar e dissimular a sua origem.

Nesse sentido, reporto-me às conversas mencionadas no capítulo anterior, todas objeto do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE,
destacando-se, dentre elas, o diálogo mantido entre o réu EDVALDO e vulgo “SOBERANO”, ora acusado JEFERSON, na qual EDVALDO se identifica como a pessoa que dará continuidade ao “recolhe” e “SOBERANO” solicita contas bancárias para que sejam realizados os pagamentos devidos ao grupo criminoso
:

[...]

Há, ao longo do relatório, diversos diálogos em que tratam de valores relativos ao pagamento de dívidas do tráfico e recolhimento das taxas cobradas pela organização criminosa, com o correspondente envio de comprovantes bancários de depósitos e transferências (Id 78926389 – pág. 53 e seguintes).

Os valores movimentados no período da investigação e o método usado nas transações, consistente em fracionar os depósitos e utilizar diversas contas correntes de passagem, como amplamente demonstrado no Relatório Técnico n. 39/2021/NI/DRE/DAE (Id 78927546 - pág. 45/Id 78927547 - pág. 03), tudo isso sem fundamentação econômico-financeira, deixam claro o artifício utilizado para branqueamento de capitais.
Repise-se que, no período analisado de 18 dias, o réu JEFERSON, vulgo SOBERANO, repassou ao corréu EDVALDO o montante superior a R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), como detalhado abaixo
(Id 78927546 – pág. 77):

[...]

Neste cenário, restou comprovado que as contas indicadas pelo réu JEFERSON, apontadas no RT n. 39/2021, foram utilizadas pelo grupo criminoso para movimentação financeira do produto do crime, o que demonstra a dissimulação da origem do dinheiro auferido ilicitamente
.

Sobreleva destacar que, na hipótese, verificou-se o emprego da técnica conhecida como smurfing, característica da lavagem de dinheiro, consistente no fracionamento de depósitos para não chamar a atenção das autoridades públicas.

[...]

Dessa forma, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada nos fólios, resta comprovado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

[...]

Não obstante a característica de crime acessório, é prescindível a comprovação ou a denúncia em conjunto do crime antecedente, bastando que a denúncia que imputa o crime de Lavagem de Capitais seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente.

Frise-se que, sobre os fatos, há elementos probatórios comprovando movimentação financeira atípica, para fins de movimentar ativos financeiros da organização criminosa.

Da causa de aumento prevista no §4º da Lei n. 9.613/1998.

Nos termos da fundamentação supra, presente a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, haja vista a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversas práticas de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa em sua atuação no tráfico de drogas, mediante diversos recolhimentos realizados no interior do Estado dos pontos de venda de entorpecentes.

Aliás, a conduta do acusado JEFERSON não se limitou a meros atos de lavagem de capitais, tendo em vista que centralizava o recolhimento dos valores arrecadados com a prática do crime de tráfico de drogas e, após a reunião do montante, eram feitos os repasses nas contas indicadas pelo corréu EDVALDO.

Assim, uma vez amealhados os valores obtidos ilicitamente pela organização criminosa comando vermelho, somente a partir daí, efetivamente, iniciavam os atos de lavagem de dinheiro de forma reiterada, a justificar a aplicação da majorante em epígrafe.

[...]

Das condutas imputadas a LAURO ALVES MACHADO e
VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE
– art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

O réu LAURO negou a prática delitiva em juízo, ao passo que VITHOR HUGO exerceu o seu direito ao silêncio (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

Contudo, tocante à participação do réu LAURO, identificou-se que ele é o gerente da organização criminosa nos municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra, sendo o responsável por receber e distribuir drogas às bocas de fumo e, ainda, por recolher e prestar contas aos líderes da Orcrim.

De largada, cumpre destacar que, além de expressa menção ao nome LAURO durante as conversas, o acusado utilizou-se de numeral registrado em seu próprio nome, conforme informação prestada pela empresa de telefonia ao Id 67663097 – pág. 43 (autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042), não havendo, portanto, dúvidas quanto à identidade do denunciado.

Da análise realizada no aparelho celular de EDVALDO, notam-se diversas conversas entre ele e o réu LAURO tratando abertamente acerca dos negócios ilícitos mantidos pela organização naquele município. Em diversas oportunidades, EDVALDO realiza cobranças dos valores devidos pelos criminosos daquela região aos líderes, momento em que LAURO solicita conta bancária para realizar os pagamentos e encaminha os respectivos comprovantes.

A título de exemplo, vejamos (Id 78927542 – pág. 45 e seguintes):

Na sequência, denotam-se diversos diálogos mantidos entre EDVALDO e LAURO sobre o recolhimento dos valores advindo do tráfico e das taxas cobradas pela facção criminosa, evidenciando sua integração ao grupo criminoso (Id 78927542 – pág. 47):

Frise-se que no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35) há indicação de diversas conversas explícitas sobre acertos de contas, mercadorias e salves, a revelar que as conversas são no contexto de atuação da organização criminosa comando vermelho.

Outrossim, o acusado LAURO encaminha a EDVALDO uma fotografia da carga de maconha recebida, confirmando o peso da mercadoria e ainda pontuando que a droga recebida na cidade seria de baixa qualidade (ID 78927542 – pág. 54).

Quanto ao réu VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, da mesma forma, foram reunidos elementos probatórios robustos acerca de sua atuação junta à organização criminosa em investigação.

As interações do réu VITHOR HUGO com o corréu EDVALDO ocorreram através do numeral (66) 9929-1579, registrado em seu próprio nome (Id 67663097 – pág. 39 – autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Nas citadas conversas, EDVALDO e VITHOR trocam mensagens relativas ao recolhimento de valores decorrentes das atividades da organização criminosa, haja vista a expressa menção aos termos “camisas”, “caixinhas”, “comércio” e “biqueiras” (Id 78927543 –pág. 1), todas devidamente relatadas e transcritas no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35), reforçando sua atuação em prol da organização criminosa comando vermelho.

Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus LAURO e
VITHOR HUGO possuem intensa participação no contexto da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus LAURO e
VITHOR HUGO integram a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo gerência dos seus respectivos pontos de atuação no comércio de drogas, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

Da causa de aumento pele utilização de arma de fogo.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo por ocasião das diligências de busca e apreensão, não havia conexão direta com os fatos e indivíduos investigados neste processo, tendo em vista que o armamento foi localizado na residência de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO (Id 78927118 – pág. 47), que sequer é réu da operação em testilha.

Demais disso, os diálogos e dados analisados nos relatórios que embasam a presente ação penal não indicam, com segurança, a utilização de arma de fogo nos crimes cometidos.

[...]

Dos réus
SÉRGIO BORGES DE SOUZA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA.

A exordial acusatória relata que, no município de Sapezal/MT,
o gerenciamento dos pontos de venda de drogas e arrecadação de valores ficava a cargo de SERGIO BORGES OLIVEIRA, mais conhecido como “Lacostinha”.
No aparelho celular de EDVALDO, foram encontradas conversas entre os dois, novamente tratando de maneira cristalina acerca do tráfico de drogas e arrecadação da organização criminosa na região.

Das conversas analisadas, depreende-se claramente que SERGIO BORGES OLIVEIRA também costumava ser o responsável por Campo Novo do Parecis, antes da chegada de GEANDRO, deixando claro ainda que alguns criminosos da região estariam incomodados com a recente troca de liderança local
.
Ainda, constatou-se que JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, seria integrante da organização criminosa, sendo responsável por gerenciar alguns bairros da cidade de Várzea Grande/MT
.
Em uma das conversas entre MAYKON e EDVALDO, MAYKON pede a EDVALDO que vá até a Vila São João recolher o dinheiro com JULIANO, vulgo “Gordão
”. Três meses após o diálogo travado entre os responsáveis pelo recolhimento dos valores para a organização criminosa,
a polícia militar apreendeu 70 (setenta) porções de pasta base de cocaína, 03 (três tabletes de pasta base) e mais de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na residência de JULIANO, no bairro Vila São João em Várzea Grande
. Na oportunidade, a esposa de JULIANO foi presa em flagrante, mas ele conseguiu fugir, sendo ambos indiciados por tráfico de drogas no Inquérito Policial 386/2020/DRE. Já em dezembro de 2020, deixando clara a continuidade e permanência de atuação na organização criminosa, JULIANO foi novamente preso pela Polícia Militar na companhia de outros dois, na posse de certa quantidade de entorpecentes, sendo novamente indiciado por tráfico de drogas no Inquérito Policial 1120/2020/DRE.

Os réus, interrogados em juízo, negaram qualquer envolvimento com a organização criminosa comando vermelho (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

De plano, cumpre consignar que o réu SERGIO BORGES OLIVEIRA, em seu interrogatório, confirmou seu apelido atribuído pela autoridade policial. Não bastasse, a linha telefônica utilizada por ele para se comunicar com o corréu EDVALDO estava registrada em nome de sua esposa, THALIA NARDOTTO JOSÉ, a robustecer a conclusão da autoridade policial que o vulgo LACOSTE/LACOSTINHO cuida-se do ora acusado SERGIO BORGES OLIVEIRA.

Nesse sentido, não prospera a negativa lançada pelo acusado em sua defesa, porquanto o conteúdo do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35) revela que, no município de Sapezal/MT, o gerenciamento dos pontos de venda de drogas e arrecadação de valores ficava a cargo de SERGIO BORGES OLIVEIRA, mais conhecido como “Lacostinha”. No aparelho celular de EDVALDO foram encontradas conversas entre os dois tratando acerca do tráfico de drogas e arrecadação da organização criminosa na região (Id 78927542 – págs. 61 e seguintes):

Das conversas
, depreende-se que SERGIO BORGES OLIVEIRA também costumava ser o responsável por Campo Novo do Parecis, antes da chegada do investigado GEANDRO, deixando claro ainda que alguns criminosos da região estariam incomodados com a recente troca de liderança local
.

Demais disso,
verifica-se das conversas supratranscritas que o acusado SERGIO, vulgo LACOSTINHA, cobra novamente de EDVALDO uma conta bancária para envio do dinheiro arrecadado das “camisas”, sendo elas a taxa de cadastro de traficantes do Comando Vermelho e das “lojinhas” ou “bocas de fumo” de Campo Novo do Parecis – MT
, ao passo que EDVALDO então encaminha os dados de conta Bancária no Bradesco de sua titularidade, agência 3728, conta corrente 740195-7.

Relativamente ao réu JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, discorre a denúncia que ele foi identificado como o responsável da organização criminosa por gerenciar alguns bairros de Várzea Grande
. Cita que, em uma das conversas entre os réus MAYKON e EDVALDO, o primeiro pede ao último que vá até a Vila São João recolher o dinheiro com o “JULIANO GORDÃO” (sic) - Id 78926390 – pág. 60.

Acrescenta a inicial o fato de que três meses depois do diálogo travado entre os investigados, a polícia militar apreendeu 70 (setenta) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) tabletes de pasta base e mais de R$ 2.300,00 em sua residência, ocasião em que foi presa somente sua mulher, vez que o réu logrou êxito em empreender fuga.

Destarte, nestes autos, a despeito de haver somente referências de terceiros ao acusado JULIANO, vulgo GORDÃO,
há provas seguras de que ele tenha, pessoalmente, agido no contexto da facção criminosa, vez que, depois de ter sido indicado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Bairro Vila São João, em Várzea Grande, pouco tempo depois, cerca de três meses após ser referenciado, ocorreu uma apreensão de droga em sua residência, neste mesmo Bairro Vila São João
, ocasião em que sua esposa foi presa em flagrante, conforme cópia do APF acostada ao Id 67663117 – págs. 66 e seguintes (autos da cautelar n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Frise-se que na ocorrência supramencionada foram apreendidas 70 (setenta) porções de pasta base de cocaína e mais de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie, a revelar a sua integração à organização criminosa, atuando diretamente no tráfico de drogas.

Além disso, no final do ano de 2020, o réu JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo GORDÃO, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas no mencionado Bairro Vila São João, conforme se infere do APF n. 1037059-21.2020.8.11.0002 - PJe, oportunidade em que confirmou a alcunha de GORDO (Id 67663111 – págs. 69 e seguintes – autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Ainda, quando da deflagração da presente operação, em fevereiro de 2022, foi cumprido mandado de prisão na residência do réu JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo GORDÃO, localizada na Rua Z1, quadra 184, Bairro Vila São João, Várzea Grande/MT (Id 75563948 – pág. 29 – autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042),
evidenciando que o acusado, de fato, é a pessoa referenciada pelos corréus MAYCON e EDVALDO, e possui relevante papel no contexto da organização criminosa, atuando na gerência do Bairro Vila São João, em Várzea Grande/MT
.

Portanto, das transcrições acima colacionadas, depreende-se que os réus SERGIO BORGES OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA uniram os seus desígnios aos da organização criminosa Comando Vermelho, contribuindo de forma efetiva para atividade ilícita levada a efeito pela ORCRIM.

Diante disso, tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus SERGIO BORGES OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA integram a organização criminosa Comando Vermelho, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

A análise das provas constantes dos autos revela a estrutura complexa e bem dividida da organização criminosa denominada Comando Vermelho, destacando-se a divisão hierárquica e funcional entre os membros e a continuidade das atividades ilícitas.

O juiz da causa baseou-se em provas robustas, incluindo relatórios de quebra de sigilo telefônico, apreensões de documentos e depoimentos testemunhais,
os quais desnudam a participação individual de cada réu na organização criminosa
.

Consta dos autos que
Wambastther Ollion Bispo Moreira
desempenhava função de liderança na facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo recolhimento de valores e pela organização da contabilidade da organização. Após sua prisão, ocorrida em contexto de flagrante por uso de documento falso e porte de elevada quantia em espécie (R$ 27.157,50), verificou-se que suas atividades foram assumidas por Edvaldo, outro integrante da cúpula da facção. A atuação de Wambastther era articulada com os demais membros por meio de grupos de mensagens, notadamente o intitulado “Sintonia Final da Rua”, além de manter contato direto com líderes presos, recebendo ordens manuscritas.

Juliano de Souza Oliveira
, por sua vez, era conhecido pela alcunha de “Gordão” e exercia gerência sobre pontos de tráfico situados em bairros da cidade de Várzea Grande/MT. De acordo com os elementos probatórios, sua responsabilidade incluía o recolhimento de valores provenientes da atividade ilícita, conforme demonstrado em conversa entre os corréus Maikon e Edvaldo. Sua residência foi alvo de cumprimento de mandado judicial, ocasião em que foram apreendidos drogas e numerário, tendo sua esposa sido presa e ele logrado êxito em fugir, sendo posteriormente recapturado.

No que se refere a
Sérgio Borges de Souza
, vulgo “Lacostinha”, a investigação revelou que ele era encarregado da arrecadação dos valores oriundos do tráfico e da administração dos pontos de venda no município de Sapezal/MT, já tendo exercido similar função em Campo Novo do Parecis. As provas coligidas evidenciam trocas de mensagens com Edvaldo, nas quais tratavam de “camisas” e valores, expressões utilizadas para se referir aos entorpecentes e às quantias arrecadadas. Em juízo, confirmou ser conhecido por tal apelido e declarou utilizar linha telefônica registrada em nome de sua esposa.

Maykon Jonatas Amaral Costa
, conhecido como “Zé Pequeno”, integrava a cúpula financeira da facção e, em colaboração com Edvaldo, era responsável pela coleta dos valores e envio de dados bancários para ocultação da origem ilícita. Compartilhava planilhas de contabilidade com Edvaldo relativas ao tráfico de drogas, antecedendo a prestação de contas à liderança superior da organização criminosa – para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes –, evidenciando o seu vínculo estável com a facção. Além disso, foi possível identificar sua participação ativa através da confirmação de sua imagem em “selfie” enviada em aplicativo de mensagens.

Jeferson Andrade Viana
, vulgo “Soberano”, exercia a função de gerente regional da organização criminosa e teve participação destacada nos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Atuava de forma integrada ao núcleo financeiro da facção, mantendo comunicação direta com Edvaldo, a quem enviava comprovantes bancários e operava por meio de contas de familiares, demonstrando sua função na dissimulação da origem ilícita dos valores arrecadados com o tráfico de drogas. A análise bancária revelou que movimentou, em curto intervalo de tempo, valores expressivos mediante fracionamento de depósitos (
smurfing
), totalizando mais de R$ 143 mil em 18 dias, sem compatibilidade com qualquer atividade lícita. Tal conduta evidencia seu engajamento estável e permanente com estrutura delituosa voltada à obtenção de lucro por meio de atividades ilícitas, em clara subsunção aos tipos penais previstos no art. 1º da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais) e art. 2º da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa).

Por fim,
Vithor Hugo Dragoni Duarte
figurava como gerente de pontos de tráfico e responsável pelo recolhimento de valores ilícitos em sua região de atuação. Estabeleceu comunicação direta com Edvaldo, utilizando linguagem típica da organização e referindo-se a entorpecentes como “camisas” e aos pontos de venda como “biqueiras”. As provas indicam que utilizava linha telefônica registrada em seu nome, circunstância que reforça a autoria delitiva.

Nesse cenário, os elementos constantes dos autos demonstram de forma clara e suficiente que os apelantes mantinham vínculo ativo com a facção criminosa, atuando como integrantes da organização, com tarefas específicas e bem delineadas, essenciais ao funcionamento e à manutenção das atividades ilícitas do grupo.

Destarte, é incabível qualquer pretensão absolutória, seja sob a ótica da ausência de provas, seja por alegações de desconhecimento ou desvinculação, uma vez que a prova coligida evidencia a efetiva participação de cada um no contexto da organização criminosa.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa de Jeferson Andrade Viana pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, sob o argumento de ausência de provas concretas quanto à reiteração delitiva, ao vínculo com organização criminosa e ao dolo específico do apelante.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Conforme já detalhado, os autos evidenciam a incidência da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, em razão da prática reiterada de atos de ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, atividade ilícita estruturada e coordenada no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação em diversos municípios do Estado.

No caso específico de Jeferson, sua conduta extrapolou os limites da execução isolada da lavagem de capitais, uma vez que exercia função central na arrecadação dos valores auferidos com o tráfico, reunindo os montantes provenientes de diversos pontos de venda e realizando os repasses conforme orientação do corréu Edvaldo, responsável pela contabilidade da facção.

Dessa forma, evidenciada a habitualidade e a sistematicidade dos atos voltados à ocultação da origem ilícita dos valores, mostra-se adequada e necessária a incidência da majorante.

Ainda na seara dosimétrica, os réus Wambastther, Maykon, Jeferson e Vithor Hugo insurgem-se contra a pena-base que lhes foi imposta, postulando a sua redução. Alegam, em síntese, excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais, em especial quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, o juízo de origem conferiu-lhe valoração negativa em virtude da elevada reprovabilidade das condutas, praticadas no âmbito da organização criminosa “Comando Vermelho”, estrutura de reconhecida periculosidade, dotada de ramificações interestaduais, com divisão de tarefas bem delineada, planilhas de controle, ordens de execução, intimidações e domínio territorial. Essa fundamentação revela-se adequada, à luz do grau de periculosidade da facção e dos riscos à ordem pública, justificando a exasperação da pena.

A propósito, enfrentando situação idêntica, este Sodalício assim decidiu:

“1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do acusado, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, embora os apelantes não integrem de forma permanente e estável o ‘Comando Vermelho’, ambos colaboraram, ainda que de maneira episódica, eventual ou esporádica, com uma organização criminosa de elevada periculosidade, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada facção. Tal circunstância, por evidenciar uma maior reprovabilidade das condutas, é apta a exasperar a pena-base dos apelantes”
(TJMT, N.U 1010682-93.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 13/9/2024).

“A depreciação da culpabilidade fundamentada em elementos concretos [“envolvimento com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], que evidenciam
‘maior grau de censura da conduta’
(STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC), justifica o aumento da pena-base”
(TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024).

De igual modo, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando-se a expressiva função exercida por cada réu no núcleo financeiro da organização criminosa, especialmente quanto ao recolhimento e à movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas em diferentes municípios do Estado.

Não se trata apenas de mera vinculação à facção de reconhecida periculosidade – como apontado na culpabilidade –, mas do efetivo desempenho de funções essenciais ao funcionamento do esquema criminoso, com atribuições específicas e de destaque na estrutura operacional da organização –

seja na parte financeira, seja como gerentes de recolhimento e repasse.

O
modus operandi
adotado, aliado ao volume significativo de recursos ilícitos movimentados, justifica, de forma suficiente, a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

Em relação aos antecedentes, no que tange a Wambastther, Maykon Jonatas e Juliano, constata-se que o magistrado valorou uma das condenações pretéritas como maus antecedentes e utilizou as demais para configuração da reincidência, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 981.839/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025).

Todavia, no que diz respeito à fração aplicada para exasperação da pena-base, entendo que merece reparo, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, procedo ao redimensionamento das penas dos apelantes, nos seguintes termos:

- Wambastther Olliom Bispo Moreira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Maykon Jonatas Amaral Costa: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Jeferson Andrade Viana: 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa;

- Vithor Hugo Dragoni Duarte: 4 (quatro) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na mesma linha de raciocínio,
de ofício
, adequo as penas dos demais corréus:

- Sergio Borges de Oliveira: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa;

- Juliano de Souza Oliveira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

- Edvaldo Ricardo de Souza Almeida: 8 (oito) anos de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa;

- Lauro Alves Machado: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Mantêm-se os regimes prisionais mais gravosos fixados na sentença, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (no caso do réu Vithor Hugo), nos termos do art. 33, § 3º, e art. 44, III, ambos do Código Penal, ante a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No tocante ao pedido formulado por Jeferson de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observa-se que a condenação em custas processuais decorre de determinação legal (art. 804 do CPP). A verificação da hipossuficiência, por sua vez, deve ser realizada pelo juízo da execução penal, a quem compete suspender a exigibilidade da obrigação, por até cinco anos após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nesse sentido:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

No que se refere ao recurso interposto por Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, observa-se que este se limita a requerer a restituição do veículo apreendido, bem como a aplicação da detração penal.

Em relação à restituição, sustenta ser o legítimo proprietário do automóvel BMW/328i, placa NUD-2J25, alegando que havia tratativas para a venda do referido veículo a Wesley Franco Oliveira, o qual, dois dias antes da deflagração da operação, teria deixado o bem na garagem do recorrente, embora o negócio jurídico não tenha sido finalizado.

Aduz que o veículo foi adquirido de forma lícita e regularmente documentado, sendo utilizado para deslocamentos ao trabalho, acompanhamento da filha à escola e demais compromissos familiares. Argumenta, ainda, que não há fundamento legal para a decretação de perdimento, uma vez que o bem não teria relação com qualquer atividade criminosa.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

A pretensão de restituição do veículo BMW/328i, placa NUD-2J25, foi objeto de análise nos memoriais finais apresentados pela defesa, tendo sido expressamente indeferido na sentença, que determinou o perdimento do bem em favor do Estado. Naquela ocasião, o juízo de origem fundamentou a decisão na comprovação de que os bens apreendidos, inclusive o mencionado automóvel, estavam vinculados à prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, dos quais o recorrente foi condenado.

A sentença destacou, ainda, que embora o veículo estivesse registrado em nome de terceiro, não foi apresentada qualquer prova convincente da alegada negociação de venda entre Wesley Franco Oliveira e Edvaldo. Não se comprovou, por exemplo, a existência de contrato, registros de conversas, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento que evidenciasse a suposta transação. Diante disso, reputou-se inverossímil a justificativa apresentada, especialmente considerando o valor expressivo do bem e o contexto de sua apreensão, na posse direta do apelante, durante operação que apurava a atuação da facção criminosa Comando Vermelho.

Ressalta-se, ainda, que esta Câmara Criminal já apreciou e rejeitou pedido anterior de restituição do referido veículo, formulado por Wesley Franco Oliveira, sob o fundamento de que não havia prova da efetiva propriedade por parte do requerente, tampouco elementos que dessem credibilidade à justificativa de que o bem estaria sob guarda do réu por motivos pessoais, entendimento esse confirmado por acórdão proferido na Apelação n. 1003926-91.2022.8.11.0042.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos somente é cabível quando comprovada a propriedade lícita e afastada a vinculação com a atividade criminosa, nos termos do art. 120 do CPP e do art. 91, inciso II, do Código Penal.

Confira-se:

[...]

Embora a instrução criminal já tenha se encerrado e os aparelhos eletrônicos não mais interessem ao processo, o pedido de restituição formulado pelo apelante esbarra na dúvida quanto à sua efetiva propriedade sobre os bens e nos indícios de que possam ter sido adquiridos com o proveito auferido com a prática do fato criminoso, a inviabilizar a devolução pleiteada, ex vi do art. 120 do CPP e art. 91, inc. II, alínea b, do CP. [...]
(N.U 0003202-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

[...] a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

No presente caso, não houve demonstração inequívoca da origem lícita do valor empregado na aquisição do veículo, tampouco foi afastado o nexo entre o bem e as práticas ilícitas objeto da condenação, razão pela qual deve ser mantida a decretação de perdimento.

Dessa forma, à míngua de comprovação da licitude na aquisição do veículo e diante dos fortes indícios de que este constitui proveito da atividade delituosa desenvolvida no seio da organização criminosa, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição, nos termos da sentença recorrida.

No tocante ao pedido de restituição do veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placas QCR-1195, RENAVAM 01155467121, formulado por Ediane Nunes dos Santos Pena, verifica-se que a interessada interpôs recurso de apelação, o qual foi excepcionalmente recebido por este Relator e tramita em autos devidamente desmembrados, onde será oportunamente analisada a pretensão recursal.

Por fim, s
aliento que a detração pretendida não interfere no regime de cumprimento de pena de Edvaldo, uma vez que o juízo
a quo
consignou que,
“mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 02/2022, e que pela detração a pena final enquadrar-se-á entre o patamar de 04 (quatro) a 08 (oito) anos (cujo cálculo exato será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal,
vez que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais do delito de organização criminosa
”.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
“[...] considerando que, nos termos da decisão ora agravada, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal
em virtude do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável
, eventual desconto do
tempo de prisão cautelar

não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena
, sendo cabível a aplicação do regime prisional mais gravoso, à luz do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.661.315/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021).

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
os recursos de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
os apelos de WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, JEFERSON ANDRADE VIANA e VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE apenas para redimensionar as reprimendas definitivas nestes termos:

- Wambastther Olliom Bispo Moreira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Maykon Jonatas Amaral Costa: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Jeferson Andrade Viana: 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa;

- Vithor Hugo Dragoni Duarte: 4 (quatro) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

DE OFÍCIO
, adequo as penas dos demais corréus:

- Sergio Borges de Oliveira: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa;

- Juliano de Souza Oliveira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

- Edvaldo Ricardo de Souza Almeida: 8 (oito) anos de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa;

- Lauro Alves Machado: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

A defesa técnica de
Wambastther
sustenta a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que a busca pessoal e veicular a que foi submetido teria sido realizada de maneira ilegal, por ausência de fundadas suspeitas de flagrância, limitando-se o ato ao cumprimento de mandado de prisão. Alega tratar-se de verdadeira e ilícita prática de “pescaria probatória”, de modo que a busca no interior do automóvel configuraria vício insanável, tornando ilícitas as provas obtidas a partir da extração dos dados dos celulares nele apreendidos.

Todavia, conforme consignado no boletim de ocorrência nº 2019.313692, juntado à medida cautelar nº 0034193-05.2018.8.11.0042:

“A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá,
enquanto realizava diligências no município de Várzea Grande-MT, visualizou Wambassther Ollion Bispo Moreira, o qual já é conhecido das forças policiais e estava com dois mandados de prisão em aberto
. Desta feita,
a equipe realizou a abordagem ao veículo do suspeito
, Chevrolet S10 (placas NUH-1287), e o capturou. No momento, entretanto,
o suspeito abriu a porta do veículo e tentou se evadir correndo
, mas foi imobilizado pela equipe. No interior do veículo foram encontrados documentos falsos em nome de Wender Alves Moreira, todavia, desde o primeiro momento da abordagem, ele informou o nome verdadeiro e não apresentou os documentos falsos. No interior do veículo ainda havia: 02 celulares, 01 Apple Watch série 4, R$27.157,50 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

O juízo de origem, ao enfrentar a matéria, afastou a nulidade aventada nestes termos:

Percuciente o parecer ministerial acostados aos autos (id 109783576), o qual bem elucidou a questão fática contida na representação, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

A alegação de ilegalidade da apreensão dos celulares, quando do cumprimento de mandado de prisão, da Operação “Red Money”, por ausência de fundadas razões para a realização da busca veicular e apreensão dos objetos e valores em seu interior, não prospera.

WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da Operação “Red Money”, tendo sido apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época.

Além disso, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA já era denunciado nos autos da “Red Money”, desde o ano de 2018, com mandado de prisão em aberto, pois permanecia foragido.

Apenas no final de 2019 foi preso, com vultosa quantia em espécie - R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete), sem comprovação de origem lícita, oportunidade em que fez uso de documento falso para se ocultar da Justiça.

Desse modo, não há se falar em ilegalidade da busca veicular realizada durante o cumprimento do mandado de prisão, pois apresentava naquele momento razões fundadas a justificar a realização da diligência. Não se tratava de simples desconfiança policial ou mera suspeita da prática delitiva, mas de um foragido da Justiça, usando documentação falsificada na posse grandes valores em espécie.

Assim, justificou-se também a apreensão dos bens que estavam em sua posse, como os celulares e a caminhonete. Frisa-se que o veículo somente foi restituído à pessoa de Rosario Gonçalo Vieira de Almeida porque este demonstrou ser o real proprietário, mantendo-se a apreensão dos demais bens.

Vê-se que, somente agora, passados mais de 3 anos da apreensão dos bens, WAMBASTTHER vem levantar nulidade da busca veicular, sem nunca antes ter se insurgido contra o ato em sua abordagem.

Ademais, ressalta-se que antes da autorização de periciamento do aparelho celular de WAMBASTTHER, já havia sido instaurado o inquérito policial n.º 71/2019 em razão das fundadas suspeitas de que ele permanecia integrando à organização criminosa, conforme se verifica da portaria de instauração.

Assim, não há falar em ausência de fundadas razões para a realização de busca veicular e apreensão dos objetos e valores em seu interior, sobretudo, dos aparelhos celulares, visto que, além de fundadas suspeitas, o réu ainda se encontrava em situação flagrancial pelo uso de documento falso, constando-se, ademais, que era um foragido da justiça, na posse de grande quantia em espécie sem origem lícita.

[...]

Em seguida, com a devida autorização judicial foi realizada a análise do aparelho celular apreendido, e as fundadas suspeitas existentes (desde o momento de sua abordagem) foram confirmadas: WAMBASTTHER permanecia integrando à organização criminosa Comando Vermelho, praticando delitos, sendo um dos integrantes da alta cúpula da facção, mesmo após denunciado nos autos da Red Money, em 2018.

[...]

Desse modo, diante da extensa ficha criminal do acusado, havia fundadas razões que justificassem a realização da diligência, não derivando de simples desconfiança policial ou mera suspeita da prática delitiva. Também não há que se falar em desvio de finalidade e fishing expedition (pescaria probatória), vez que as diligências realizadas decorreram de cumprimento de mandado de prisão que já o apontavam como um dos principais nomes da organização criminosa Comando Vermelho no Estado.

[...]

Da mesma forma, não que se falar em revogação/cassação da decisão que deferiu a extração de dados dos aparelhos de celular, visto que foi proferida acertadamente de forma fundamentada e coerente, escorada em previsão legal.

A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção do Tribunal Superior de Justiça firmouse no sentido de ser lícita a prova obtida dos dados constantes de aparelho celular, desde que com prévia autorização judicial.

In casu, ao contrário do alegado pelo acusado, a decisão que autorizou a quebra está devidamente fundamentada, expôs os indícios de materialidade e autoria, considerando a necessidade de arrecadação de elementos aptos a auxiliar na comprovação dos fatos investigados, sobretudo, a colheita de provas eventualmente armazenadas no celular apreendido, vez que as informações davam conta da utilização de troca de mensagens referentes aos fatos em apuração, buscando a desarticulação da organização criminosa “Comando Vermelho” atuante no Estado de Mato Grosso
.

Não há ilegalidade porque o acusado somente tomou conhecimento da decisão da quebra do sigilo após o oferecimento da denúncia.

Nesse ponto, vale esclarecer que inexiste contraditório na medida cautelar, justamente porque possui a finalidade de resguardar determinado resultado útil futuro, sob pena de ineficácia das diligências.

[...]

Verifica-se, por conseguinte, que o réu estava foragido, com mandado de prisão em aberto, fazendo uso de documento falso, na posse de alta quantia em dinheiro, sem qualquer indicativo de providência lícita, estando em flagrante delito, até porque evidentes os indícios de ainda estar atuante perante organização criminosa, pelo que a busca pessoal e a veicular mostraram-se lícitas, não havendo afronta aos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP
.

A controvérsia acerca da legalidade da busca pessoal e veicular realizada em via pública não é inédita nesta Primeira Câmara Criminal, que reiteradamente se debruça sobre o tema. Em diversas oportunidades, reconheci a ilicitude do ato policial quando ausente a “fundada suspeita” exigida pelo § 2º do art. 240 do CPP, à luz da jurisprudência do STJ.

Ocorre que a busca pessoal constitui instrumento legítimo da atividade ostensiva da Polícia Militar (art. 144, § 5º, da CF/88), voltada à prevenção de crimes e à repressão de condutas atentatórias à ordem pública, devendo, no entanto, observar os limites legais e constitucionais, afastado qualquer abuso de poder.

Ressalte-se que a segurança pública é responsabilidade do Estado e direito de todos (art. 144, caput, CF/88). Nesse contexto, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade, disponível em: https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade – acesso em 19-5-2023).

No sistema jurídico pátrio, tanto a busca pessoal quanto a domiciliar devem ser motivadas por critérios objetivos, extraídos das circunstâncias concretas e verificáveis. No caso da busca pessoal, a lei exige “fundada suspeita”, conceito jurídico indeterminado que impõe ao agente público o dever de demonstrar a necessidade da intervenção.

Destaca-se que o critério exigido para a busca domiciliar – “fundadas razões” – apresenta grau de convencimento superior àquele previsto para a busca pessoal – “fundada suspeita” –, conforme diferenciação epistemológica de acreditação e convencimento entre os termos.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, mormente quando acompanhada de outras circunstâncias que, em conjunto, revelem verossimilhança da prática delituosa.

É certo que a mera intuição ou o chamado “tirocínio policial” não bastam para legitimar a intervenção estatal. Deve-se sempre demonstrar, com base em fatos objetivos, a razoabilidade da suspeita. Nesse sentido:
“a busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que segundo regras de experiência admitidas e ordinariamente aceitas permita objetivamente falando suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção exatamente como ocorreu na espécie”
(TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004).

No caso em apreço, inexiste ilegalidade a macular a busca veicular, pois esta decorreu da fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga do réu, seu histórico criminal e o cumprimento de mandado de prisão pela prática de crime de organização criminosa. A abordagem resultou na apreensão de relevante quantia em dinheiro e documentos falsos, demonstrando a pertinência da diligência policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
“
a busca veicular
, por sua vez, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
se equipara à busca pessoal
, sem exigência de mandado judicial”
(HC n. 742.941/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/8/2022).

Também não merece acolhida a alegação de que a decisão judicial que autorizou a extração de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos carece de fundamentação idônea, tampouco se revela genérica.

Consta dos autos que a quebra de sigilo foi expressamente motivada pela autoridade judiciária, a partir de representação da autoridade policial, nos seguintes termos:

“A postulação formulada pela Autoridade Policial é necessária na medida em que servirá para arrecadar elementos que auxiliem na comprovação do que foi relatado, em especial a colheita de provas eventualmente armazenadas no celular, haja vista as informações que dão conta da utilização de troca de mensagens referentes aos fatos em investigação que busca a desarticulação da Organização Criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, de modo a robustecer o Inquérito elementos probatórios necessários ao prosseguimento das investigações e, eventualmente, subsidiar futura ação penal.

Como cediço, os vestígios do crime que se busca conhecimento são documentos e informações que se encontram em forma de dados, em mídias e até mesmo armazenados no aparelho ou em nuvens, de modo a descortinar a estrutura do referido grupo criminoso, não restando dúvidas da importância para o sucesso das investigações.

[...]

Pelo que se colhe do presente caso,
estamos diante de uma situação excepcional que justifica o deferimento da medida, vez que é o único meio idôneo de se conhecer as informações ali armazenadas e sua possível relação com a atuação da suposta Organização Criminosa, de modo que o conhecimento a ser produzido possivelmente proporcionará grandes avanços à atuação policial.

Em virtude de todos esses fatos e reputando evidente o interesse público a justificar o deferimento da medida, AUTORIZO A EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS constantes nos aparelhos celulares apreendidos da marca SAMSUNG, cor azul, IMEI 353781104189509/01 e 353782104189507/01 e da marca Apple, IMEI 35727409547404, inclusive para fins de perícia técnica, objetivando a coleta de elementos indiciários que tenham relação com os ilícitos imputados, tidos como indispensáveis para elucidação da investigação.

Dessa forma, é inequívoca a demonstração da pertinência e necessidade da medida, que não se mostra genérica ou despida de elementos concretos. A autorização encontra respaldo no art. 5º, XII, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 9.296/96, cuja aplicação, por analogia, é admitida no caso de interceptação de dados e informações armazenadas digitalmente, conforme prelecionado:

“Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. [...]”
(MS nº 23.452, Min. Celso de Mello, STF).

A medida judicial, portanto, é revestida de legalidade e adequação, em conformidade com os preceitos legais e constitucionais, diante da gravidade dos delitos sob apuração e da necessidade de se desvendar a estrutura de organização criminosa investigada.

No caso concreto, a extração e análise de dados foram autorizadas judicialmente em razão da imprescindibilidade da medida, dada a existência de fundados indícios da prática de delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. O deferimento ocorreu em investigação em curso (Inquérito nº 71/2019/GCCO), mediante representação da autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público.

Destaca-se que tal providência se mostrou o único meio hábil a permitir a identificação dos agentes envolvidos e a apuração do
modus operandi
empregado, razão pela qual a medida de natureza excepcional se apresenta juridicamente válida e necessária.

Com efeito, a legalidade da medida afasta qualquer nulidade arguida, porquanto os elementos obtidos decorreram de autorização judicial devidamente fundamentada, conforme exigido pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A defesa do réu Wambastther alega a existência de duplicidade processual, sustentando que tramitam simultaneamente duas ações penais em seu desfavor, ambas fundadas na imputação de que teria promovido, integrado e financiado a organização criminosa armada Comando Vermelho, operante no Estado de Mato Grosso, entre fevereiro de 2017 e 18 de outubro de 2019.

Com base nesse argumento, pleiteia o reconhecimento da litispendência e a consequente absolvição do apelante no presente feito, por entender que os mesmos fatos já são objeto da Ação Penal n.º 43673-07.2018.8.11.0042, desmembrada posteriormente para o feito de n.º 0046812-64.2018.8.11.0042.

A denúncia
destes
autos,
oferecida em 4-4-2022
, narra que:

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019, em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, SANDRO SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”, FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste”, RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”,
WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA
, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco” ou “Loirão”, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Azulão”, JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”, LAURO ALVES MACHADO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “Negão” ou “C4” ou “Red Bull”, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, GEANDER DA VEIGA, vulgo “Geandro”, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “Bingo”, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Lacostinha”, DIEGO RODRIGUES SANTOS, vulgo “Tangarazinho”, MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo “Luna”, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, NAYARA DORNELES, DEBORA VARELA DE JESU, GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI, WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS e FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

[...] A Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE instaurou o Inquérito Policial n. 071/2019/R379, após a prisão do indiciado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida
em 18/10/2019
, por força de mandado de prisão, pois já era foragido da justiça, ocasião em que fez o uso de carteira de identidade falsa, com o nome de WENDER ALVES MOREIRA. Trazia, ainda, consigo o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial (autos n. 12522-52.2020.811.0042 – código 623715).

Consta que, em janeiro de 2020, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de 435 gramas de pasta base de cocaína e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie. Segundo ele relatou na oportunidade, estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho. Já consta decisão de condenação em relação a esse tráfico.

Ao ser autuado em flagrante na delegacia de polícia local (IP. 11/2020/Barra do Bugres), EDVALDO informou que em seu celular havia informações sobre quem havia mandado buscar o dinheiro, dando claros indícios que se tratava realmente de dinheiro oriundo de organização criminosa.

Diante das informações, após a conclusão dessa investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas (autos n. 584-65.2020.811.0008) com a presente investigação, oportunidade em que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as oportunidades tratavam da mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se às mesmas pessoas, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente, no bojo da presente investigação.

Assim, após análise técnica pormenorizada do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, bem como diante do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores, conforme adiante delineado.

Nos celulares apreendidos foram angariados centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referente a inúmeras transações realizadas entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que subsidiaram a confecção dos Relatórios Técnicos 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, além de informações obtidas por meio de diligências de campo e sistemas de informações disponíveis, que subsidiaram o Relatório Policial 01/2021/DRE.

Revelou-se, pois, a existência de uma organização criminosa com uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

[...]

Constatou-se que os responsáveis pelo recolhimento e sua contabilidade são EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, MAIKON JONATAS AMARAL COSTA, vulgo “Zé Pequeno”, e FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco”.

Verificou-se que, em casos pontuais, a fim de evitar perdas decorrentes de apreensões, como as sofridas por WAMBASTTHER e EDVALDO, ou até mesmo para ganhar tempo, alguns recolhimentos eram realizados por meio de depósitos bancários e transferências. Foram identificadas diversas contas utilizadas pelos criminosos para realizar as transações, com a finalidade também de ocultar a origem ilícita dos valores.

Além de exercerem a função de recolhedores dos valores para a ORCRIM, EDVALDO e WAMBASTTHER também eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Do mesmo modo, cumpre destacar que WAMBASTTHER já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da operação Red Money, ocasião em que foi apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época. Na oportunidade, ele foi denunciado, mas permanecia foragido, sendo preso apenas no final de 2019.

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores”.

A peça acusatória do processo nº 0046812-64.2018.811.0042,
ofertada em 22-10-2018
, expõe que:

[...] Assim agindo objetiva e subjetivamente, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Junior, Jeniffer Lemes da Silva, João Boseo de Campos, Francisco Soares Lacerda, Bruna Cristina Borges dos Santos, Jonatan Venicio Lemes Silva, Fabiana de Oliveira Viana, Deikson Conceição de Magalhães, Thais Emilia Siqueira Silva, Janderson dos Santos Lopes, Carla Aparecida Ramos Silva, Michel da Silva, Monyse Karolyne dos Santos Silva, Leicemir Baconepa de Lara, Michele Rogéria Delfino, Ulisses Batista da Silva, Regina Gomes Gorget, Rafael Dhiego Gorget Camargo, Dayane Cristina de Souza, Cristiane Patricia Rosa Prins, Amanda Caroline Francisca da Silva e Paulo Witer Farias Paelo incorreram na prática dos crimes de organização criminosa, previsto no artigo 2°, § 3°, da Lei n° 12.850/2013, e de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1°, § 1°, II, e 4°, da Lei n° 9.613/1998 estando por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em 11 seus preceitos secundários que preveem respectivamente, o agravamento da pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e multa.

Caracterizada a liderança do núcleo de movimentação econômica do Comando Vermelho (item A.1) pela realização de vultosas operações financeiras, ações criminosas idênticas envolvendo transações mais frequentes, porém, de valores menores definem a existência de um grupo intermediário, por apresentar seus integrantes, nessas circunstâncias, menor grau proximidade dos membros da alta cúpula da organização criminosa. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório,
que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017
, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Aline Martinha de Oliveira, Djalma de Paula da Silva, Márcia Ferreira Dias da Costa, Hamilton Schneider da Costa Filho, Rita de Cássia Bispo Aguiar,
Wambastther Ollion Bispo Moreira
, Dayanne Salvador Vieira, Daiane Pereira dos Santos, Jucildo Marcelino Costa, Carla Patrícia da Silva Mota de Castro, Rafael Nascimento Brandão, Armando César dos Santos Lemes, Rosimar Dalmolin, Elionár Deitos e Rosilene da Silva Bispo promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Consta também que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

Os denunciados Aline Martinha de Oliveira e Djalma de Paula da Silva são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizar suas contas bancárias para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 288/293, documentos de fls. 2642/2650, documento de fls. 27 e 55/59 do Apenso I e do Relatório de Análise de Extração de Dados de aparelho celular apreendido com o codenunciado Janderson dos Santos Lopes (fls. 2312/2335).

Os denunciados Márcia Ferreira Dias da Costa e Hamilton Schneider da Costa Filho são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizar suas contas bancárias, de familiares e da empresa LK Guinchos (CNPJ 30.660.268/0001-10), cadastrada em nome da denunciada Márcia, para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com outras empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme documentos de fls. 612 do Apenso I, relatório LAB/PJC de fls. 2429/2436.

Os denunciados Rita de Cássia Bispo Aguiar e
Wambastther Olliom Bispo Moreira
são identificados integrantes da facção criminosa, sendo que a denunciada Rita, agindo por determinação e orientação do seu
filho Wambastther
, é a responsável por utilizar a conta bancária de seus familiares (filha Brhenda Ollion Bispo Moreira) para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348.

Além disso, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizado e apreendido na residência da denunciada Rita contrato particular de compra e venda de imóvel celebrado entre sua filha Kettylin Ollion Bispo Moreira e a codenunciada Fabiana de Oliveira Viana, em típica conduta de ocultar e dissimular a natureza de valores obtidos através de crimes praticados pela organização criminosa, conforme se depreende às fls. 770/777, do Apenso I.

Outrossim, inobstante orientar e determinar sua genitora na movimentação de recursos financeiros para o Comando Vermelho, verificou-se que o denunciado
Wambastther
também age utilizando a conta bancária cadastrada em nome de sua esposa (Anoeska Gabrielly Santos) para movimentar dinheiro obtido com o comércio de substância entorpecente, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348 e relatório de análise de dados extraídos do aparelho celular da codenunciada Monyse Karolyne dos Santos Silva.

[....] Assim agindo, objetiva c subjetivamente, os denunciados Adriano Mendes de Souza, Aline da Silva Prado, Paulo Cesar Rosa, Andreia Cristina Brito Alves, Juliano Pistorio, Valtemir Gabriel Pacheco, Wellington Vicente da Silva, Ednilson Candido dos Santos, Kelle Cristina Guia de Moraes, Aldemir de Assis Campos, Simone Lima da Silva, Rodrigo Ruiz Campos, Jessica Juliana Sobrinho Bastos, Joquebede Feltrin Medeiros, Mariza Aparecida do Nascimento Sousa, Wanderson de Souza Mangela, Marcelo Henrique Bezerra da Silva, Mônica do Couto Silva, Nelson da Silva Junior, Reginamar Lopes Machado, Roniclei Araújo da Silva, Silbeni Regina Pereira, Soilir Lemes do Nascimento, Amara Betânia da Silva Rodrigues, Damares Regina da Silva Rodrigues, Francisca dos Santos Lima, Jaciara Vitor da Silva, Lenine Marques de Arruda, Solange Vinhais de Oliveira, Elaine Cristina Pereira da Silva, e Luma Valéria Pereira de Faria incorreram na prática dos crimes de organização criminosa, previsto no artigo 20 caput, da Lei n° 12.850/2013 e de lavagem de dinheiro, [...].

O juiz da causa afastou a preliminar suscitada nestes termos:

Em síntese, sustenta a defesa que o acusado WAMBASTHER responde pelos mesmos crimes no bojo da ação penal originária n. 0043670-07.2018.8.11.0042, por fatos ocorridos a partir de 02/2017, ao passo que o presente feito apura fatos anteriores a 18/10/2019, de modo que a atividade criminosa iniciou-se em 2017 e cessou com a prisão do réu em 18/10/2019.

Todavia, por se cuidar de crime permanente, tem-se que a cessação da primeira conduta, ao contrário do que defende o réu, ocorreu com o recebimento da denúncia oferecida nos autos n. 0043673-07.2018.8.11.0042, em 13/11/2018 (ID 96239659 - Pág. 112/122), e não com a sua prisão, em 18/10/2019.

[...]

Dessa forma, havendo indícios da persistência de WAMBASTHER na prática do mesmo tipo penal, após a cessação da primeira conduta, resta caracterizada nova infração penal, razão pela qual rejeito a preliminar de litispendência.

De fato, a imputação constante da Ação Penal n.º 0046812-64.2018.8.11.0042 tem por base fatos ocorridos a partir de fevereiro de 2017, enquanto os presentes autos tratam de nova empreitada criminosa, iniciada no ano de 2019,
com participação de integrantes distintos e atividades específicas no núcleo financeiro da organização
.

A análise conjunta das imputações revela que, embora o tipo penal seja o mesmo (organização criminosa), os fatos investigados possuem contextos fáticos e temporais distintos, com agentes diversos, não configurando, portanto, litispendência nem
bis in idem
.

Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
“sabe-se que não há dupla incriminação pelos mesmos fatos em situações em que o agente foi acusado de participar de grupos criminosos distintos”
(HC 209700 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/04/2022).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato”
(AgRg no AREsp 1619918/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 15/06/2020).

No caso dos autos, a cessação da permanência da infração anterior se deu em
13 de novembro de 2018
, quando do recebimento da denúncia na Ação Penal n.º 0043673-07.2018.8.11.0042, e como o apelante permaneceu na prática do mesmo tipo penal,
em coautoria com outros agentes e em período distinto
, foi legitimamente denunciado por nova infração penal da mesma natureza, agora objeto da presente ação penal.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa sustenta que a denúncia é manifestamente inepta, por não indicar de forma precisa a data de início da conduta delitiva, limitando-se a afirmar genericamente que os fatos ocorreram em
“data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019”.

Argumenta, ainda, que tal omissão acarreta prejuízo sob dois aspectos distintos: primeiro, por dificultar a compreensão da imputação e, por consequência, comprometer a organização da estratégia defensiva, ainda que se tenha indicado um lapso temporal; e, segundo, por impedir a adequada análise de eventual prescrição da pretensão punitiva, bem como, em caso de condenação, a correta aferição dos requisitos para concessão de benefícios penais, tratando-se, pois, de prejuízo presumido.

Ao final, pugna pela decretação da nulidade da peça acusatória e, por consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes à sua propositura, até a sentença.

Todavia, a despeito da insurgência defensiva, a denúncia atendeu aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, apresentando a qualificação dos acusados, a exposição circunstanciada do fato criminoso, com a devida individualização de condutas, a capitulação legal e o rol de testemunhas.

A alegação de inépcia da exordial, além de desprovida de plausibilidade, não foi suscitada em momento oportuno – tampouco na resposta à acusação ou nas alegações finais – e revela-se absolutamente descabida após a prolação da sentença condenatória, que se baseou em conjunto probatório robusto e instrução processual ampla.

Colho da jurisprudência:

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação
(TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

[...] Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia,
além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria

(TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

[...] a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
(AgRg no AREsp 1.562.777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/02/2020).

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR). “Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP)
(TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023).

Desse modo,
afasto
a alegação de inépcia da inicial.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS CELULARES APREENDIDOS

A defesa técnica de Maykon Jonatas sustenta, em sede recursal, a inadmissibilidade da prova digital extraída de um aparelho celular apreendido, por suposta quebra da cadeia de custódia. Afirma que o referido aparelho teria sido livremente manuseado durante alguns dias, sem qualquer mecanismo de lacre ou formalização que garantisse a integridade da prova, sendo extraído seu conteúdo de forma irregular, e sem lastro de preservação, o que comprometeria toda a investigação dele derivada.

Aduz, ainda, que
“houve verdadeira devassa e extração de conteúdo do aparelho celular apreendido e em posse da Autoridade Policial, da Comarca de Barra do Bugres”,
reiterando que a denúncia lastreia-se unicamente nos dados obtidos do referido equipamento, sem a produção de qualquer outro elemento de prova, salvo os depoimentos prestados pelos agentes da autoridade policial.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório e documental constante dos autos.

Verifica-se que o corréu Edvaldo foi preso em flagrante delito em 9-1-2020, sendo apreendido, na ocasião, o aparelho celular de sua posse. Ao ser apresentado na Delegacia de Polícia, foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, mas optou, voluntariamente, por prestar declarações, na presença de advogado devidamente constituído, oportunidade em que

autorizou, de forma expressa
,
“a Polícia Judiciária Civil
a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como mensagens de texto, mensagens em redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante
”
. Tal anuência foi formalizada e subscrita por ele e por seu defensor.

Essa autorização ampla e irrestrita, prestada sob o crivo da legalidade e assistência técnica, confere legitimidade plena ao acesso e análise do conteúdo armazenado no dispositivo, não havendo qualquer indício de vício de vontade, coação ou ilegalidade.

Ainda que posteriormente, em juízo, Edvaldo tenha negado a autorização, tal alegação resta isolada e fragilizada ante os elementos documentais constantes dos autos.

A tentativa de deslegitimar a atuação do advogado no momento da anuência também não prospera. Conforme termo de entrega de bens, foi o mesmo advogado que recebeu a restituição da CNH do acusado, evidenciando vínculo de representação. A alegação de desconhecimento do causídico, portanto, não encontra amparo em qualquer elemento probatório.

De toda sorte, após representação da autoridade policial, houve autorização judicial, em 11-2-2020, para o acesso aos dados armazenados no celular do acusado.

Quanto à alegação de que o aparelho teria sido manuseado indevidamente no período de 9 a 13 de janeiro de 2020, sem ordem judicial, verifica-se que esse intervalo corresponde ao trâmite regular de formalização da apreensão, conforme relatado no relatório de polícia. Ademais, a extração de dados, nesse período, ocorreu com anuência prévia e formal do próprio usuário do aparelho, afastando qualquer vício procedimental.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese. [...]
(AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

[...] Na hipótese, não há se falar em violação à intimidade, pois, segundo consta, o acesso as mensagens do celular no aparelho do terceiro - utilizadas para embasar o início das investigações contra o paciente - foi autorizado, conforme consta nos autos originários. Houve, ainda, autorização judicial para a perícia no aparelho, após seu recolhimento. [...]
(AgRg no HC 637.520/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[...] Não há nulidade na prova da participação delitiva do agente que se dá por troca de mensagens com o corréu tendo o acesso sido autorizado tanto pela autoridade judicial quanto pelo proprietário do aparelho. [...]
(AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

No tocante à ausência de registros cronológicos de manuseio, protocolo ou acondicionamento dos celulares, tais omissões não se mostram, por si sós, aptas a macular a cadeia de custódia, diante da presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes públicos e da ausência de qualquer prova concreta de adulteração do material coletado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quebra da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na inadmissibilidade da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo real:

“1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório”
(STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, colhe-se:

[...] esta Corte Superior tem adotado entendimento pacífico no sentido de que ‘é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações [...]
(AgRg no RHC n. 129.003/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/10/2020).

[...] No caso dos autos, não houve comprovação de qualquer adulteração no decorrer probatório, nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, [...] ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova [...]
(AgRg no AREsp n. 2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/4/2024).

[...] estando todo o procedimento [...] devidamente alicerçado em mandado judicial autorizador, sendo a colheita do material realizada por equipe técnica da Delegacia de Homicídios, e estando demonstrada a história cronológica do vestígio coletado, vale dizer, do celular apreendido, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia [...]
(AgRg no HC n. 764.760/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/3/2023).

Portanto, ainda que se reconheça eventual falha formal na documentação da custódia do aparelho celular, não se verifica comprometimento da integridade do conteúdo extraído, tampouco há qualquer prova de adulteração ou violação da confiança pública depositada nos agentes responsáveis pela persecução penal.

Diante do exposto, ausentes vícios substanciais ou demonstração de prejuízo concreto,
rejeito
a preliminar de nulidade invocada pela defesa.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados nestes termos:

FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 18/10/2019, em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, SANDRO SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”, FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste”, RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco” ou “Loirão”, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Azulão”, JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”, LAURO ALVES MACHADO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “Negão” ou “C4” ou “Red Bull”, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, GEANDER DA VEIGA, vulgo “Geandro”, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “Bingo”, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Lacostinha”, DIEGO RODRIGUES SANTOS, vulgo “Tangarazinho”, MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo “Luna”, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, NAYARA DORNELES, DEBORA VARELA DE JESU, GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI, WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS e FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2022, na residência localizada na Rua Jovianina Maria de Souza, nº 82, na cidade de Nova Monte Verde/MT, VALDINEIA VIEIRA DANTAS tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 03 (três) trouxinhas pequenas de substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha (laudo de constatação preliminar, boletim de ocorrência nº 2022.341719).

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2022, na residência localizada na Rua Mandaguaçu, s/nº, Bairro Centro, na cidade de Planalto da Serra/MT, LAURO ALVES MACHADO tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 8,69g (oito gramas e sessenta e nove centigramas) de substância análoga a maconha (laudo pericial 3.14.2022.83152-01- boletim de ocorrência nº 2022.34965).

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2022, na residência localizada na Rua Catolé, nº 35, Bairro Buritis IV, na cidade de Primavera do Leste/MT, JEAN REIS DE CARVALHO tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) recipiente contendo porções de substâncias análogas a maconha sendo elas: 01 frasco contendo 113,21g; 01 frasco contendo 27,18g; 01 porção contendo 105,74g; 01 galão de plástico contendo 5888,53g; 01 galão de plástico contendo 5940,58g; 02 porções contendo 12,52g acondicionadas em saco plástico fechado por sistema “zip lock”; 01 porção de 188,82g acondicionada em frasco plástico e 01 porção de 34,57g acondicionado em sacola plástica branca, 02 (duas) balanças de precisão, 06 (seis) munições calibre 32, 01 (uma) munição calibre 25, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) notebook marca HP, 01 (um) rolo de papel filme, 02 (dois) dispositivos pen drive e R$ 4.357,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais) em espécie, além de um caderno com várias anotações de contabilidade, nomes, alcunhas e vultosos valores, provenientes do controle do tráfico de drogas (laudo de constatação nº 210.2.04.2022.001250-01 acostado às fls. 2025/2028, auto de apreensão fls. 1609/1623).

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em 18/10/2019, na cidade de Várzea Grande/MT, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA fez uso do documento de identidade falsificado, ao ser abordado pelos policiais quando do cumprimento de mandado de prisão preventiva, conforme aponta laudo de confronto papiloscópico n. 456/2019 – fls. 45/58 do pdf.

DOS FATOS EM COMUM

A Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE instaurou o Inquérito Policial n. 071/2019/R379, após a prisão do indiciado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019, por força de mandado de prisão, pois já era foragido da justiça, ocasião em que fez o uso de carteira de identidade falsa, com o nome de WENDER ALVES MOREIRA. Trazia, ainda, consigo o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial (autos n. 12522-52.2020.811.0042 – código 623715).

Consta que, em janeiro de 2020, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de 435 gramas de pasta base de cocaína e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie. Segundo ele relatou na oportunidade, estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho. Já consta decisão de condenação em relação a esse tráfico.

Ao ser autuado em flagrante na delegacia de polícia local (IP. 11/2020/Barra do Bugres), EDVALDO informou que em seu celular havia informações sobre quem havia mandado buscar o dinheiro, dando claros indícios que se tratava realmente de dinheiro oriundo de organização criminosa.

Diante das informações, após a conclusão dessa investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas (autos n. 584-65.2020.811.0008) com a presente investigação, oportunidade em que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as oportunidades tratavam da mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se às mesmas pessoas, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente, no bojo da presente investigação.

Assim, após análise técnica pormenorizada do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, bem como diante do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores, conforme adiante delineado.

Nos celulares apreendidos foram angariados centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referente a inúmeras transações realizadas entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que subsidiaram a confecção dos Relatórios Técnicos 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, além de informações obtidas por meio de diligências de campo e sistemas de informações disponíveis, que subsidiaram o Relatório Policial 01/2021/DRE.

Revelou-se, pois, a existência de uma organização criminosa com uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

[...]

Constatou-se que os responsáveis pelo recolhimento e sua contabilidade são EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, MAIKON JONATAS AMARAL COSTA, vulgo “Zé Pequeno”, e FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco”.

Verificou-se que, em casos pontuais, a fim de evitar perdas decorrentes de apreensões, como as sofridas por WAMBASTTHER e EDVALDO, ou até mesmo para ganhar tempo, alguns recolhimentos eram realizados por meio de depósitos bancários e transferências. Foram identificadas diversas contas utilizadas pelos criminosos para realizar as transações, com a finalidade também de ocultar a origem ilícita dos valores.

Além de exercerem a função de recolhedores dos valores para a ORCRIM, EDVALDO e WAMBASTTHER também eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Do mesmo modo, cumpre destacar que WAMBASTTHER já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da operação Red Money, ocasião em que foi apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época. Na oportunidade, ele foi denunciado, mas permanecia foragido, sendo preso apenas no final de 2019.

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores.

EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com “Batman” (JONAS), a quem se reportava de maneira direta ao prestar contas diariamente. Com o auxílio direto de MAIKON, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da facção criminosa.

Além do recolhimento de valores em espécie, EDVALDO e MAIKON obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões. Além disso, por meio das mensagens analisadas, evidenciou-se que EDVALDO e MAIKON faziam juntos a contabilidade, realizando a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, antes de prestarem contas aos “chefes”, a fim de evitar cobranças ou “pressão” de seus superiores (Relatório Técnico nº 37/2021/2021).

Outrossim, em diversas conversas entre EDVALDO e MAIKON, demonstrou-se que boa parte do dinheiro arrecadado em espécie era entregue pessoalmente a FILIPE BRUSCHI, vulgo “Boneco”. Verificou-se que, conforme as ordens claras de “Batman”, os altos valores, após contabilizados, deviam ser levados e entregues pessoalmente a “Boneco”.

Por meio das trocas de mensagens analisadas, foi possível identificar a intensa atividade de EDVALDO e MAIKON nas práticas criminosas, em que trocam fotos, mensagens e áudios informando sobre o recolhimento e entrega de valores, demonstrando que eram responsáveis por angariar e repassar contas bancárias para realização das transações.

Além disso, restou constatado quem eram os gerentes do tráfico e suas respectivas regiões de atuação:

[...]

Em análise das conversas, em dado momento, após ser cobrado por EDVALDO, a mando de seu chefe, “Azulão” encaminha a ele o nome e o contato dos gerentes, sendo eles JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão” para entrar em contato direto com eles, a fim de colher informações. Além disso, no mesmo celular analisado foram encontradas conversas entre EDVALDO e cada um dos três acima mencionados, tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas.

Outra informação relevante trazida por “Azulão”, é que em alguns locais é bastante arriscado armazenar grande volume de dinheiro, motivo pelo qual tornou-se costume o fornecimento de contas para realização dos depósitos. Corroborando tal informação, são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários, realizados por “Azulão” e “Soberano” (JEFERSON), em contas apresentadas pelo contador EDVALDO.

Tais contas, além de serem utilizadas como forma de realizar o

recolhimento, evitando o deslocamento até o local e possíveis apreensões e prejuízos, devido ao fato de serem alvos constantes de ações policiais, também são utilizadas para dissimular a origem dos recursos e dificultar eventual ação de órgãos fiscalizatórios e investigações, conforme detalhado no relatório policial bem como na representação da autoridade policial (cautelar. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Em continuidade, restou demonstrada a participação e respectivas áreas de atuação de LAURO ALVES MACHADO, que exercia função de gerente de Nova Brasilândia e Planalto da Serra; ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, gerente de Chapada e Campo Verde; ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “C4” ou “Red Bull”, gerente de Campo Verde; e VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, gerente de Campo Verde.

[...]

Por sua vez, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe”, ou “BB”, e ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “C4” ou “Red Bull”, foram identificados como lideranças locais da organização nos municípios de Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT. Além da dupla, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, também foi identificado como sendo o braço direito de ambos na região.

No município de Sapezal/MT, o gerenciamento dos pontos de venda de drogas e arrecadação de valores ficava a cargo de SERGIO BORGES OLIVEIRA, mais conhecido como “Lacostinha”. No aparelho celular de EDVALDO, foram encontradas conversas entre os dois, novamente tratando de maneira cristalina acerca do tráfico de drogas e arrecadação da organização criminosa na região.

Das conversas analisadas, depreende-se claramente que SERGIO BORGES OLIVEIRA também costumava ser o responsável por Campo Novo do Parecis, antes da chegada de GEANDRO, deixando claro ainda que alguns criminosos da região estariam incomodados com a recente troca de liderança local.

[...]

Em uma das conversas entre MAYKON e EDVALDO, MAYKON pede a EDVALDO que vá até a Vila São João recolher o dinheiro com JULIANO, vulgo “Gordão” (RT. 37/2021/DRE, fl. 168).

[...]

Corroboram tal assertiva as informações constantes ao longo do Relatório 37/2021/DRE, em que NAYARA aparece por diversas vezes envolvida com recebimento ou remessa de valores. Exemplificando, em um dos diálogos entre os contadores EDVALDO e MAIKON, EDVALDO, a mando de “Batman” (MORCEGO), encaminha planilhas e cobra MAYKON acerca de determinados valores referente à venda de drogas, quando este informa a EDVALDO que já teria repassado o valor cobrado a NAYARA (fls. 168 – RT 37/2021).

[...]

Verificou-se ao longo das investigações realizadas novamente quantias exorbitantes de valores arrecadados pelos líderes da organização, advindos da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos criminosos.

A riqueza de detalhes obtidas em análise das conversas travadas por meio dos aplicativos de mensagens, deixou estampada as altas cifras e sua origem de arrecadação, demonstrando que a obtenção dos altos valores se deve ao fato da imensa capilaridade da organização, presente em praticamente todo o estado de Mato Grosso.

Comprovou-se a manutenção de centenas de pontos de venda de drogas espalhados por todo o território do estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “Lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independente do lucro obtido com a venda das drogas.

A materialidade dos crimes restou comprovada por meio da apreensão de drogas, e da riqueza de detalhes obtidas pelas conversas travadas nos aplicativos de mensagens, deixando estampada as altas cifras e sua origem de arrecadação, demonstrando a obtenção dos altos valores, oriundos da mercancia de entorpecentes em prol da organização criminosa, presente em praticamente todo o estado de Mato Grosso.

Ainda, a materialidade delitiva referente aos delitos de tráfico de drogas encontra-se estampada nos laudos periciais das diversas apreensões realizadas ao longo das investigações, além das claras conversas travadas por meio dos aplicativos de mensagens e fotos dos materiais enviadas entre eles.

Desse modo, há indícios suficientes de autoria delitiva de SANDRO SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”, FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “Lacoste”, RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa”, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco” ou “Loirão”, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “Azulão”, JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”, LAURO ALVES MACHADO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “Bebe” ou “BB”, ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “Negão” ou “C4” ou “Red Bull”, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “Dragoni”, GEANDER DA VEIGA, vulgo “Geandro”, EBERSON FORTUNATO RAFAEL, vulgo “Bingo”, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “Lacostinha”, DIEGO RODRIGUES SANTOS, vulgo “Tangarazinho”, MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo “Luna”, JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, NAYARA DORNELES, DEBORA VARELA DE JESU, GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI, WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS e FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL constituem organização criminosa Comando Vermelho, bem como que VALDINEIA VIEIRA DANTAS, LAURO ALVES MACHADO e JEAN REIS DE CARVALHO praticaram o crime de tráfico de entorpecentes.

Não obstante os argumentos aduzidos pelas defesas dos apelantes, após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos investigadores de polícia], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal atribuída aos réus na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os apelantes eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, o envolvimento de todos os apelantes com o Comando Vermelho
,
cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas,
inclusive da individualização de condutas
,
in verbis
:

Materialidade.

As materialidades delitivas dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro restaram cabalmente comprovadas por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, bem como pelos documentos elencados de forma minuciosa pelo Ministério Público em seus memoriais finais (ID 136649614), os quais peço vênia para transcrever:

“1. Boletim de ocorrência – Ref. WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA (Num. 65873675 - Pág. 7/10);

1.1. Termo de apreensão (Num. 65873675 - Pág. 11);

1.2. Laudo pericial – Ref. documento falso - Num. 65873675 - Pág. 22/27; Num. 65873675 - Pág. 43/47

2. Auto de Prisão em Flagrante – Ref. EDVALDO RICARDO DE SOUZA LIMA vulgo RICK ou RK (Num. 65873675 - Pág. 67);

2.1. Boletim de ocorrência (Num. 65873675 - Pág. 69/72);

2.2 Termo de apreensão (Num. 65873675 - Pág. 78);

2.3. Auto de Constatação Preliminar;

2.4. Relatório 27/2020 (Num. 65873683 - Pág. 63/47);

2.5. Decisão nos autos n.º 584-65.2020.8.11.0008 – Ref. Análise de celular (Num. 65873683 - Pág. 70);

2.6. Laudo Pericial (Definitivo de drogas) – POLITEC - Num. 78928142 - Pág. 113/117);

2.7. Relatório Policial (Num. 88216664 - Pág. 104/118);

3. Relatório Técnico n.º 37/2021/DAE/DRE/NI – Ref. Análise dos celulares de WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA e EDVALDO RICARDO DE SOUZA LIMA vulgo RICK ou RK (Num. 78926389 - Pág. 4/114; Num. 78926390 - Pág. 3/107; Num. 78927541 - Pág. 1/103; Num. 78927542 - Pág. 1/104; Num. 78927543 - Pág. 1/82, Num. 78927546 - Pág. 3/43);

4. Relatório Técnico n.º 39/2021/NI/DRE/DAE – Ref. Análise dos Titulares das contas bancárias utilizadas pela ‘ORCRIM CV’ (Num. 78927546 - Pág. 45/97; Num. 78927547 - Pág. 1/3);

5. Relatório 01/2021 – Ref. BB, LS, C4, Negão, Red Bull, Negãozinho, Lauro e Maykon (Num. 78927547 - Pág. 6/72);

6. Auto circunstanciado de busca e apreensão de NAYARA DORNELES (Num. 78927550 - Pág. 1); JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA (Num. 78927550 - Pág. 17; JÉFERSON ANDRADE VIANA (Num. 78927550 - Pág. 104) MAYKON JONATAS AMARAL COSTA (Num. 78927550 - Pág. 119); LAURO ALVES MACHADO (Num. 78927550 - Pág. 133) VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE (Num. 78927551 - Pág. 5);

7. Relatório técnico n.º 07, 14 e 15/2022/NI/DRE – Ref. EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA (Num. 78927122 - Pág. 10/110; Num. 78927123 - Pág. 1);

8. Relatório técnico n.º 03/2022/NI/DRE – Ref. JEFERSON ANDRADE VIANA (Num. 78927123 - Pág. 69/82)

10. Laudo definitivo de drogas – POLITEC – Ref. SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA (Num. 78928142 - Pág. 138/142; Num. 78927560 - Pág. 67/71);

11. Relatório policial final (Num. 78928143 - Pág. 1/97);

12. Laudo definitivo de drogas – POLITEC – Ref. JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA (Num. 78927557 - Pág. 86/91);

13. Relatório Policial – Ref. JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA (Num. 78927562 - Pág. 32/34);

14. TCO – Ref. LAURO ALVES MACHADO (Num. 78927562 - Pág. 43/47);

15. Auto Circunstanciado de Busca e apreensão – Ref. LAURO ALVES MACHADO (Num. 78927550 - Pág. 133)”.

Autoria.

Em suma, consta da inicial acusatória que a Autoridade Policial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE instaurou o Inquérito Policial n. 071/2019/R379, após a prisão do ora acusado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019, por força de mandado de prisão, oportunidade em que fazia o uso de documento falso e tinha em sua posse o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial.

Ainda, em janeiro de 2020, o ora réu EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres/MT pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de entorpecentes (pasta base de cocaína) e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie e, de acordo com os militares que o prenderam, ele relatou que estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo consta, EDVALDO foi autuado em flagrante na delegacia de polícia local e relatou que em seu celular havia informações sobre quem havia lhe mandado buscar o dinheiro, já dando claros indícios que se tratava de dinheiro oriundo de organização criminosa. Diante das informações, após a autuação em flagrante e conclusão da investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas, tendo sido encaminhado o material para análise.

Narra a peça incoativa que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as situações tratavam de uma mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se aos mesmos investigados, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente.

Prossegue relatando que, após uma densa análise técnica de conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, à luz do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores por parte de alguns integrantes da ORCRIM.

Conforme consignado pela autoridade policial, são centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referentes a inúmeras transações entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Em decorrência da natureza e origem do conteúdo obtido, qual seja conversas travadas por meio de aplicativos de mensagens, foi realizada a identificação e qualificação de cada um dos interlocutores, seja por meio das informações cadastrais junto às operadoras de telefonia, fotografias ou mesmo outras diligências.

Feitas essas considerações, pertinente a análise individualizada das condutas imputadas aos denunciados.

[...]

DOS RÉUS:

a) EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA;

b)
WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA
; e

c)
MAIKON JONATAS AMARAL COSTA
.

Sobre os acusados pesam as seguintes imputações:

EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, como incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013; artigo 1º, caput e § 4ª, da Lei 9.613 de 1998, por 7 vezes, na forma do art. 69 do Código Penal; WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, como incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, como incurso nas penas do art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013;

Interrogados em juízo, os réus negaram os crimes que lhes são imputados, salvo o réu EDVALDO quanto ao delito de lavagem de dinheiro, que confessou a sua prática (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante as investigações.

Segundo consta da inicial acusatória, a Autoridade Policial instaurou o inquérito n. 071/2019/R379, após a prisão do indiciado WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019, por força de mandado de prisão, pois já era foragido da justiça, ocasião em que fez o uso de carteira de identidade falsa, com o nome de WENDER ALVES MOREIRA. Trazia consigo, ainda, o montante de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie e dois aparelhos celulares, que foram analisados e periciados com a devida autorização judicial.

Consta que, em janeiro de 2020, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA também foi preso no município de Barra do Bugres pela Polícia Militar, sendo flagrado na posse de 435 gramas de pasta base de cocaína e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie.

Segundo ele relatou na oportunidade, estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

Ao ser autuado em flagrante na delegacia de polícia local, EDVALDO informou que em seu celular havia informações sobre quem havia mandado buscar o dinheiro, dando claros indícios que se tratava realmente de dinheiro oriundo de organização criminosa.

Diante das informações, após a conclusão dessa investigação, o juízo local autorizou a análise e compartilhamento de provas (autos n. 584-65.2020.811.0008) com a presente investigação, oportunidade em que, durante a análise do conteúdo, verificou-se que os aparelhos celulares apreendidos em ambas as oportunidades tratavam da mesma organização criminosa e, ainda, referiam-se às mesmas pessoas, motivo pelo qual passaram a ser analisados conjuntamente, no bojo da presente investigação.

Assim, após análise técnica pormenorizada do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, bem como diante do conhecimento já obtido acerca do funcionamento da organização criminosa em comento, descortinou-se um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores, conforme adiante delineado.

Nos celulares apreendidos foram angariados centenas de áudios, conversas, fotografias, planilhas de valores e controles de estoque de drogas e comprovantes de depósitos, referente a inúmeras transações realizadas entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que subsidiaram a confecção dos Relatórios Técnicos 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, além de informações obtidas por meio de diligências de campo e sistemas de informações disponíveis, que subsidiaram o Relatório Policial 01/2021/DRE.

Revelou-se, pois, a existência de uma organização criminosa com uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

Prossegue relatando que os responsáveis pelo recolhimento e sua contabilidade são
EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “Rick” ou “RK”,
WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, MAIKON JONATAS AMARAL COSTA, vulgo “Zé Pequeno”,
e FILIPE ANTONIO BRUSCHI, vulgo “Boneco”.

Verificou-se que, em casos pontuais, a fim de evitar perdas decorrentes de apreensões, como as sofridas por WAMBASTTHER e EDVALDO, ou até mesmo para ganhar tempo, alguns recolhimentos eram realizados por meio de depósitos bancários e transferências. Foram identificadas diversas contas utilizadas pelos criminosos para realizar as transações, com a finalidade também de ocultar a origem ilícita dos valores.

Além de exercerem a função de recolhedores dos valores para a Orcrim, EDVALDO e WAMBASTTHER também eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Do mesmo modo, cumpre destacar que WAMBASTTHER já possuía extensa ficha criminal quando foi alvo da operação Red Money, ocasião em que foi apontado como um dos principais nomes da organização criminosa à época. Na oportunidade, ele foi denunciado, mas permanecia foragido, sendo preso apenas no final de 2019.

Em análise dos aparelhos celulares de ambos, constatou-se que EDVALDO e WAMBASTTHER exerciam funções semelhantes dentro da ORCRIM, sendo que com a prisão de WAMBASTTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

Além disso, restou demonstrado que, além de exercerem as mesmas funções, ambos mantinham contato com as mesmas pessoas, referente às atividades ilícitas em cada um dos municípios do interior do estado, inclusive compartilhavam as mesmas planilhas de prestação de contas para serem repassadas aos superiores.

Por meio das trocas de mensagens analisadas, foi possível identificar a intensa atividade de EDVALDO e MAIKON nas práticas criminosas, em que trocam fotos, mensagens e áudios informando sobre o recolhimento e entrega de valores, demonstrando que eram responsáveis por angariar e repassar contas bancárias para realização das transações.

Delineado o contido na denúncia, passa-se a analisar as condutas praticadas pelos acusados.

Do crime de integrar organização criminosa.

Consoante restou demonstrado nos autos, os acusados EDVALDO e WAMBASTHER exerciam a função de recolhedores e eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos.

Como já citado no início do presente, quando preso por força de mandado de prisão, WAMBASTHER foi surpreendido de posse de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, enquanto realizava o recolhimento de valores para a organização criminosa.

Em janeiro de 2020, no município de Barra do Bugres, foi preso pela Polícia Militar EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA. Na oportunidade, EDVALDO foi flagrado na posse de entorpecentes e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie, segundo os militares, tendo relatado que estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

A partir da análise dos aparelhos celulares de ambos, verificou-se que atuavam em funções semelhantes, sendo que, com a prisão de WAMBASTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

O réu EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com JONAS, vulgo “BATMAN”, a quem se reportava de maneira direta e a ele prestava contas diariamente.
Com o auxílio direto do denunciado MAIKON, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da ORCRIM em debate.

A exemplificar, extrai-se do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE diversas conversas e trocas de planilhas entre os réus EDVALDO e MAYCON, referentes ao tráfico de drogas e valores advindos desta atividade, como consta ao Id 78926389 – pág. 81 e seguintes:

Além do recolhimento de valores em espécie, os acusados EDVALDO e MAYKON obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões, que será melhor analisado na apuração do delito de lavagem de dinheiro.

Registre-se, novamente, que há nos autos centenas de diálogos entre EVALDO e MAIKON, revelando a atividade criminosa exercida de maneira contínua e permanente por ambos, com conversas explícitas e abertas sobre o tráfico de drogas e o recolhimento dos valores auferidos com esta prática, mencionando-se “lojinhas”, “camisas”, “mercadorias” e “recolhes”, todas contidas no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35), a evidenciar a integração e participação relevante dos implicados no contexto da organização criminosa comando vermelho.

Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos, EDVALDO e MAIKON realizavam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou pressão dos chefes.

Ainda tratando dos administradores do “recolhe”, nos celulares do réu WAMBASTHER, preso três meses antes do acusado EDVALDO, que assumiu suas funções, também foram encontradas diversas conversas entre ele e outros integrantes, confirmando a permanência e habitualidade dos crimes perpetrados.

Nesse sentido, em conversas mantidas com o vulgo “F Bo”, eles compartilham planilha de fechamento do recolhimento advindo do comércio ilegal de drogas (Id 78927543 – pág. 27):

Além das funções apontadas, restou comprovado que o réu WAMBASTHER possuía um papel relevante na organização, fazendo parte do seu alto escalão, porquanto constatado que ele estava inserido em um seleto grupo de troca de mensagens intitulado “SINTONIA FINAL DA RUA”, ou seja, aqueles integrantes responsáveis por cumprir as determinações dos líderes presos e fazer com que se mantenham em funcionamento todas as frentes da organização criminosa nas ruas (RT. 37/2021/DRE).

Infere-se da análise das mensagens do mencionado grupo que o réu WAMBASTHER pede urgência na resposta, em que requisita o contato do “gerente do 3 Barras” e o “gerente do Parque Cuiabá”, isto é, pessoas que exercem liderança naquelas regiões (Id 78927543 – pág. 40):

Sobreleva mencionar que no grupo em tela há diversos diálogos sobre aplicação de salves, devidamente relatados no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35),
evidenciando o envolvimento do réu WAMBASTHER com a organização criminosa Comando Vermelho.

Não bastasse, ao longo da análise dos aparelhos celulares de WAMBASTHER, fica clara sua ligação direta e proximidade com JONAS, vulgo “BATMAN”, vez que há bilhetes manuscritos, redigidos de dentro do sistema prisional, fotografados e enviados à WAMBASTHER com orientações e ordens a serem executadas nas ruas
(Id 78927546 – pág. 21 e seguintes):

Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus EDVALDO, WAMBASTHER e MAYCON possuem intensa participação em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus EDVALDO, WAMBASTHER e MAYCON integram a organização criminosa Comando Vermelho, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013. Em arremate, conquanto a defesa do réu MAYCON sustente que não houve perícia técnica de confronto de voz para comprovar que os áudios, de fato, são do defendente, não há margem de dúvida sobre a sua identidade, uma vez que, dentre as inúmeras conversas mantidas entre ele e o corréu EDVALDO, MAYCON encaminha uma fotografia do seu rosto, por meio de “selfie”, comprovando que o contato “Maikon Cliente” refere-se ao réu MAYCON JONATAS AMARAL COSTA
.

Da causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 – utilização de arma de fogo.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo por ocasião das diligências de busca e apreensão, não havia conexão direta com os fatos e indivíduos investigados neste processo, tendo em vista que o armamento foi localizado na residência de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO (Id 78927118 – pág. 47), que sequer é réu da operação em testilha.

Demais disso, os diálogos e dados analisados nos relatórios que embasam a presente ação penal não indicam, com segurança, a utilização de arma de fogo nos crimes cometidos.

Do delito de lavagem de dinheiro.

Pretende o Ministério Público a condenação do réu EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA nas penas do art. 1º, caput, c/c §4º, da lei n. 9.613/1998.

Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos, EDVALDO e MAIKON realizam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes.

Além disso, em diversas conversas entre EDVALDO e MAIKON fica demonstrado que parte do dinheiro arrecadado em espécie é entregue pessoalmente a outro investigado
.

Ainda, a peça incoativa descreve que há contundentes indícios de que as contas, de propriedade dos réus e terceiros por eles arregimentados, eram utilizadas como contas de passagem, visando apenas facilitar o recolhimento dos valores, evitando assim a possibilidade de eventuais abordagens e apreensões, como o que veio a ocorrer com o próprio EDVALDO quando retornava de Barra do Bugres em janeiro/2020.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que realizava movimentação de dinheiro ilícito, embora não tenha especificado com clareza a origem da quantia (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

A confissão do réu não se quedou isolada e encontra respaldo nos elementos probatórios jungidos aos autos, havendo comprovação de que o réu EDVALDO realizava depósitos e transferências dos valores arrecadados com a prática do crime de tráfico de drogas, valendo-se, inclusive, da própria conta corrente.

Nesse sentido, tem-se conversa entre o réu EDVALDO e o vulgo “SOBERANO”, na qual EDVALDO se identifica como a pessoa que dará continuidade ao “recolhe” e “SOBERANO” solicita contas bancárias para que sejam realizados os pagamentos devidos ao grupo criminoso
:

Na sequência, EDVALDO diz a SOBERANO que está em viagem realizando recolhes e informa uma conta bancária de sua própria titularidade para receber um “rex”, nome utilizado pela facção criminosa para se referir a dinheiro (Id 78926389 – pág. 52):

Há, ao longo do relatório, diversos diálogos em que tratam de valores relativos ao pagamento de dívidas do tráfico e recolhimento das taxas cobradas pela organização criminosa, com o correspondente envio de comprovantes bancários de depósitos e transferências (Id 78926389 – pág. 53 e seguintes):

[...]

Os valores movimentados no período da investigação e o método usado nas transações, consistente em fracionar os depósitos e utilizar diversas contas correntes de passagem, como amplamente demonstrado no Relatório Técnico n. 39/2021/NI/DRE/DAE (Id 78927546 - pág. 45/Id 78927547 - pág. 03), tudo isso sem fundamentação econômico-financeira, deixam claro o artifício utilizado para branqueamento de capitais.

Repise-se que foram identificadas 21 contas correntes utilizadas para receber e transferir dinheiro, sempre sob orientação e condução do réu EDVALDO, destacando-se que, em certo período de apenas 18 dias, foram movimentados mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a conta do réu, como detalhado abaixo (Id 78927546 – pág. 77):

Neste cenário, restou comprovado que a conta do denunciado EDVALDO e dos demais investigados apontados no RT n. 39/2021 foram utilizadas pelo grupo criminoso para movimentação financeira do produto do crime, fato este revelado pela circulação de seus dados bancários em aplicativo de mensagem da facção, assim como pela identificação de movimentação suspeita em sua conta corrente, sem correspondência com seus ganhos lícitos, o que demonstra a dissimulação da origem do dinheiro auferido ilicitamente.

Sobreleva destacar que, na hipótese, verificou-se o emprego da técnica conhecida como smurfing, característica da lavagem de dinheiro, consistente no fracionamento de depósitos para não chamar a atenção das autoridades públicas.

[...]

Dessa forma, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada nos fólios, resta comprovado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

[...]

Não obstante a característica de crime acessório, é prescindível a comprovação ou a denúncia em conjunto do crime antecedente, bastando que a denúncia que imputa o crime de Lavagem de Capitais seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente.

Frise-se que, sobre os fatos, o réu EDVALDO confessou a prática delitiva, confirmando a movimentação financeira de dinheiro ilegal, havendo, além da confissão, elementos probatórios comprovando movimentação financeira atípica, para fins de movimentar ativos financeiros da organização criminosa.

Da causa de aumento prevista no §4º da Lei n. 9.613/1998.

Nos termos da fundamentação supra, presente a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, haja vista a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversas práticas de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa em sua atuação no tráfico de drogas, mediante diversos recolhimentos realizados no interior do Estado dos pontos de venda de entorpecentes.

Aliás, a conduta do acusado EDVALDO não se limitou a meros atos de lavagem de capitais, tendo em vista que efetuava o recolhimento dos valores arrecadados com a prática do crime de tráfico de drogas e, após a reunião do montante, eram feitas as divisões dos valores entre os integrantes da Orcrim, a mando dos líderes.

Assim, uma vez amealhados os valores obtidos ilicitamente pela organização criminosa comando vermelho, somente a partir daí, efetivamente, iniciavam os atos de lavagem de dinheiro de forma reiterada, a justificar a aplicação da majorante em epígrafe.

Por fim, ao contrário do postulado pelo parquet, não se vislumbrou a prática de delitos autônomos de lavagem de dinheiro a justificar a aplicação do concurso material de crimes, tendo em vista que as ocultações e dissimulações ocorreram em um mesmo contexto fático, referente à arrecadação da organização criminosa com a prática de crimes em várias regiões do Estado.

Assim, embora praticados vários atos de lavagem, consubstanciados em depósitos e transferências fracionadas, todos possuíam o único fim de ocultar e dissimular a origem do dinheiro recolhidos das atividades desenvolvidas pela organização criminosa, vale dizer, não foram atos distintos e autônomos, mas sim subterfúgio utilizado para a realização do branqueamento de capitais, razão pela qual se considera praticado um único crime.

[...]

Do réu JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo SOBERANO
.

Imputa-se ao acusado a prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 e artigo 1º, caput, e § 4ª, da Lei 9.613 de 1998.

Relativamente ao réu JEFERSON, narra a denúncia que, em análise das conversas, em dado momento, após ser cobrado por EDVALDO, a mando de seu chefe, “Azulão” encaminha a ele o nome e o contato dos gerentes, sendo eles JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, SILVANA PEREIRA NASCIMENTO, vulgo “Estrela”, e GILSON MARIANO DANTAS, vulgo “Chorão”.

Além disso, no mesmo celular analisado foram encontradas conversas entre EDVALDO e cada um dos três acima mencionados, tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas.

Outra informação relevante trazida por “Azulão” é que em alguns locais é bastante arriscado armazenar grande volume de dinheiro, motivo pelo qual se tornou costume o fornecimento de contas para realização dos depósitos.
Corroborando tal informação, são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários, realizados por “Azulão” e “Soberano” (JEFERSON), em contas apresentadas pelo contador EDVALDO.

Tais contas, além de serem utilizadas como forma de realizar o recolhimento, evitando o deslocamento até o local e possíveis apreensões e prejuízos, devido ao fato de serem alvos constantes de ações policiais, também são utilizadas para dissimular a origem dos recursos e dificultar eventual ação de órgãos fiscalizatórios e investigações, conforme detalhado no relatório policial, bem como na representação da autoridade policial.

Consta da peça incoativa, ainda, que na residência de JEFERSON ANDRADE VIANA, vulgo “Soberano”, foi apreendido um veículo Hilux de placa QCW2F08, ano 18/19, sendo que tal automóvel possui valor de tabela FIPE superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente incompatível com a renda lícita auferida por ele; um contrato de compra e venda em que descreve a aquisição de um imóvel pesqueiro, com 21.000m2, em 2021, pelo valor de R$ 130.000,00, pago em parcela única mediante transferência; folha de cheque em nome de LEANDRO FIRMINO DA SILVA; e R$ 309,00 em espécie.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva, bem como qualquer vinculação com a organização criminosa investigada (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

Não obstante a negativa do acusado, as circunstâncias aferidas nos autos permitem a conclusão de que o vulgo SOBERANO se trata de sua pessoa, JEFERSON, que possuía estreita relação com o corréu EDVALDO, atuando intensamente no núcleo responsável pela lavagem de dinheiro, haja vista a identificação de diversos comprovantes bancários de valores referentes aos recolhes do tráfico de drogas, enviados por JEFERSON, vulgo SOBERANO, ao codenunciado EDVALDO
.

De largada, tem-se por satisfatoriamente demonstrada a ligação do apelido ao réu porque, das conversas mantidas com o corréu EDVALDO, SOBERANO, epíteto de JEFERSON ANDRADE VIANA, encaminha comprovantes de depósitos e transferências em nomes da sua genitora, irmão e companheira, todos favorecendo contas bancárias de EDVALDO
.

O réu JEFERSON, ao ser questionado sobre essas transações bancárias, apresentou a justificativa de que se cuidou de uma compra de veículo de uma pessoa conhecida por Jaderson, já falecida, o qual apresentou a conta de EDVALDO para receber o pagamento
. Acrescentou, ainda, que se utilizou das contas de seus familiares para realizar o pagamento na conta de EDVALDO porque os limites de transações de sua conta individual eram muito baixos.

Contudo, não apresentou qualquer prova que dê guarida às alegações, à míngua do suposto contrato de compra e venda do veículo, tampouco comprovantes de pagamento em favor de seus familiares, afinal, segundo alegou, a compra do veículo foi realizada por ele, de modo que teria que ressarcir os parentes. Não bastasse, cediço que, mediante comparecimento à agência bancária, a transação poderia ser realizada pessoalmente por ele, sem limites de transação.

E mais, se o réu JEFERSON, em seu interrogatório judicial, confirma os pagamentos feitos ao corréu EDVALDO por meio de contas bancárias de seus familiares, o fato de o vulgo SOBERANO ter encaminhado referidos comprovantes ao réu EDVALDO só confirma que se tratam da mesma pessoa, não tendo a defesa logrado êxito em desconstituir a relação do apelido SOBERANO ao réu JEFERSON ANDRADE VIANA
.

Destarte, comprovado que a alcunha SOBERANO pertence ao acusado JEFERSON ANDRADE VIANA, pertinente avançar à análise de sua conduta imputada na exordial acusatória
.

Infere-se do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35)
intensas conversas e trocas de mensagens entre EDVALDO e JEFERSON tratando abertamente acerca dos valores arrecadados, lucro e estoque de substâncias entorpecentes em cada uma das cidades por eles gerenciadas
, senão vejamos alguns exemplos (Id 78926389 – pág. 51):

Corroborando tal informação,
são centenas de comprovantes e informações de depósitos bancários realizados por JEFERSON, vulgo SOBERANO
, em contas apresentadas pelo corréu EDVALDO (Id 78926389 – pág. 53 e seguintes):

Outrossim, como afirmado anteriormente, além dos diversos comprovantes bancários,
há conversas explicitas sobre o fechamento do comércio ilegal de drogas, com menção expressa aos termos “brita”, “peixe”, “óleo”, sabidamente relacionados a drogas do tipo cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, além de indicações das respectivas gerências responsáveis pela comercialização
(Id 78926389 – pág. 59):

[...]

Em arremate, como salientado alhures, verificou-se que o réu JEFERSON fez uso de contas de seus familiares para movimentar os valores auferidos pela organização criminosa, a exemplo do seu irmão Jenison Viana, sua genitora Franciele Viana e sua companheira Sarah Pamella da Silva Santos
, como demonstrado abaixo (Id 78926389 – pág. 67 – Id 78927546 – pág. 79/81):

[...]

Dos delitos de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus EDVALDO e JEFERSON ANDRADE VIANA possuem intensa participação em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação,
demonstram que o réu JEFERSON integra a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo gerência e controle da região norte do Estado, bem como atuando diretamente na lavagem do dinheiro obtido com a prática criminosa, mediante fornecimento de contas de passagem para circulação do montante, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

Da causa de aumento pele utilização de arma de fogo.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo por ocasião das diligências de busca e apreensão, não havia conexão direta com os fatos e indivíduos investigados neste processo, tendo em vista que o armamento foi localizado na residência de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO (Id 78927118 – pág. 47), que sequer é réu da operação em testilha. Demais disso, os diálogos e dados analisados nos relatórios que embasam a presente ação penal não indicam, com segurança, a utilização de arma de fogo nos crimes cometidos.

Do crime de lavagem de dinheiro.

Pretende o Ministério Público a condenação do réu JEFERSON ANDRADE VIANA nas penas do art. 1º, caput, c/c §4º, da lei n. 9.613/1998.

Ao longo das investigações foram verificadas diversas conversas entre EDVALDO e JEFERSON em que fica demonstrado que o último, após recolher os valores decorrentes do tráfico de drogas e taxas faccionais na sua região de atuação, repassa o montante auferido ao primeiro, por meio de contas de terceiros, visando ocultar e dissimular a sua origem.

Nesse sentido, reporto-me às conversas mencionadas no capítulo anterior, todas objeto do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE,
destacando-se, dentre elas, o diálogo mantido entre o réu EDVALDO e vulgo “SOBERANO”, ora acusado JEFERSON, na qual EDVALDO se identifica como a pessoa que dará continuidade ao “recolhe” e “SOBERANO” solicita contas bancárias para que sejam realizados os pagamentos devidos ao grupo criminoso
:

[...]

Há, ao longo do relatório, diversos diálogos em que tratam de valores relativos ao pagamento de dívidas do tráfico e recolhimento das taxas cobradas pela organização criminosa, com o correspondente envio de comprovantes bancários de depósitos e transferências (Id 78926389 – pág. 53 e seguintes).

Os valores movimentados no período da investigação e o método usado nas transações, consistente em fracionar os depósitos e utilizar diversas contas correntes de passagem, como amplamente demonstrado no Relatório Técnico n. 39/2021/NI/DRE/DAE (Id 78927546 - pág. 45/Id 78927547 - pág. 03), tudo isso sem fundamentação econômico-financeira, deixam claro o artifício utilizado para branqueamento de capitais.
Repise-se que, no período analisado de 18 dias, o réu JEFERSON, vulgo SOBERANO, repassou ao corréu EDVALDO o montante superior a R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), como detalhado abaixo
(Id 78927546 – pág. 77):

[...]

Neste cenário, restou comprovado que as contas indicadas pelo réu JEFERSON, apontadas no RT n. 39/2021, foram utilizadas pelo grupo criminoso para movimentação financeira do produto do crime, o que demonstra a dissimulação da origem do dinheiro auferido ilicitamente
.

Sobreleva destacar que, na hipótese, verificou-se o emprego da técnica conhecida como smurfing, característica da lavagem de dinheiro, consistente no fracionamento de depósitos para não chamar a atenção das autoridades públicas.

[...]

Dessa forma, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada nos fólios, resta comprovado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

[...]

Não obstante a característica de crime acessório, é prescindível a comprovação ou a denúncia em conjunto do crime antecedente, bastando que a denúncia que imputa o crime de Lavagem de Capitais seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente.

Frise-se que, sobre os fatos, há elementos probatórios comprovando movimentação financeira atípica, para fins de movimentar ativos financeiros da organização criminosa.

Da causa de aumento prevista no §4º da Lei n. 9.613/1998.

Nos termos da fundamentação supra, presente a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, haja vista a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversas práticas de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa em sua atuação no tráfico de drogas, mediante diversos recolhimentos realizados no interior do Estado dos pontos de venda de entorpecentes.

Aliás, a conduta do acusado JEFERSON não se limitou a meros atos de lavagem de capitais, tendo em vista que centralizava o recolhimento dos valores arrecadados com a prática do crime de tráfico de drogas e, após a reunião do montante, eram feitos os repasses nas contas indicadas pelo corréu EDVALDO.

Assim, uma vez amealhados os valores obtidos ilicitamente pela organização criminosa comando vermelho, somente a partir daí, efetivamente, iniciavam os atos de lavagem de dinheiro de forma reiterada, a justificar a aplicação da majorante em epígrafe.

[...]

Das condutas imputadas a LAURO ALVES MACHADO e
VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE
– art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

O réu LAURO negou a prática delitiva em juízo, ao passo que VITHOR HUGO exerceu o seu direito ao silêncio (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

Contudo, tocante à participação do réu LAURO, identificou-se que ele é o gerente da organização criminosa nos municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra, sendo o responsável por receber e distribuir drogas às bocas de fumo e, ainda, por recolher e prestar contas aos líderes da Orcrim.

De largada, cumpre destacar que, além de expressa menção ao nome LAURO durante as conversas, o acusado utilizou-se de numeral registrado em seu próprio nome, conforme informação prestada pela empresa de telefonia ao Id 67663097 – pág. 43 (autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042), não havendo, portanto, dúvidas quanto à identidade do denunciado.

Da análise realizada no aparelho celular de EDVALDO, notam-se diversas conversas entre ele e o réu LAURO tratando abertamente acerca dos negócios ilícitos mantidos pela organização naquele município. Em diversas oportunidades, EDVALDO realiza cobranças dos valores devidos pelos criminosos daquela região aos líderes, momento em que LAURO solicita conta bancária para realizar os pagamentos e encaminha os respectivos comprovantes.

A título de exemplo, vejamos (Id 78927542 – pág. 45 e seguintes):

Na sequência, denotam-se diversos diálogos mantidos entre EDVALDO e LAURO sobre o recolhimento dos valores advindo do tráfico e das taxas cobradas pela facção criminosa, evidenciando sua integração ao grupo criminoso (Id 78927542 – pág. 47):

Frise-se que no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35) há indicação de diversas conversas explícitas sobre acertos de contas, mercadorias e salves, a revelar que as conversas são no contexto de atuação da organização criminosa comando vermelho.

Outrossim, o acusado LAURO encaminha a EDVALDO uma fotografia da carga de maconha recebida, confirmando o peso da mercadoria e ainda pontuando que a droga recebida na cidade seria de baixa qualidade (ID 78927542 – pág. 54).

Quanto ao réu VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, da mesma forma, foram reunidos elementos probatórios robustos acerca de sua atuação junta à organização criminosa em investigação.

As interações do réu VITHOR HUGO com o corréu EDVALDO ocorreram através do numeral (66) 9929-1579, registrado em seu próprio nome (Id 67663097 – pág. 39 – autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Nas citadas conversas, EDVALDO e VITHOR trocam mensagens relativas ao recolhimento de valores decorrentes das atividades da organização criminosa, haja vista a expressa menção aos termos “camisas”, “caixinhas”, “comércio” e “biqueiras” (Id 78927543 –pág. 1), todas devidamente relatadas e transcritas no Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35), reforçando sua atuação em prol da organização criminosa comando vermelho.

Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus LAURO e
VITHOR HUGO possuem intensa participação no contexto da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus LAURO e
VITHOR HUGO integram a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo gerência dos seus respectivos pontos de atuação no comércio de drogas, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

Da causa de aumento pele utilização de arma de fogo.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo por ocasião das diligências de busca e apreensão, não havia conexão direta com os fatos e indivíduos investigados neste processo, tendo em vista que o armamento foi localizado na residência de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO (Id 78927118 – pág. 47), que sequer é réu da operação em testilha.

Demais disso, os diálogos e dados analisados nos relatórios que embasam a presente ação penal não indicam, com segurança, a utilização de arma de fogo nos crimes cometidos.

[...]

Dos réus
SÉRGIO BORGES DE SOUZA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA.

A exordial acusatória relata que, no município de Sapezal/MT,
o gerenciamento dos pontos de venda de drogas e arrecadação de valores ficava a cargo de SERGIO BORGES OLIVEIRA, mais conhecido como “Lacostinha”.
No aparelho celular de EDVALDO, foram encontradas conversas entre os dois, novamente tratando de maneira cristalina acerca do tráfico de drogas e arrecadação da organização criminosa na região.

Das conversas analisadas, depreende-se claramente que SERGIO BORGES OLIVEIRA também costumava ser o responsável por Campo Novo do Parecis, antes da chegada de GEANDRO, deixando claro ainda que alguns criminosos da região estariam incomodados com a recente troca de liderança local
.
Ainda, constatou-se que JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo “Gordão”, seria integrante da organização criminosa, sendo responsável por gerenciar alguns bairros da cidade de Várzea Grande/MT
.
Em uma das conversas entre MAYKON e EDVALDO, MAYKON pede a EDVALDO que vá até a Vila São João recolher o dinheiro com JULIANO, vulgo “Gordão
”. Três meses após o diálogo travado entre os responsáveis pelo recolhimento dos valores para a organização criminosa,
a polícia militar apreendeu 70 (setenta) porções de pasta base de cocaína, 03 (três tabletes de pasta base) e mais de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na residência de JULIANO, no bairro Vila São João em Várzea Grande
. Na oportunidade, a esposa de JULIANO foi presa em flagrante, mas ele conseguiu fugir, sendo ambos indiciados por tráfico de drogas no Inquérito Policial 386/2020/DRE. Já em dezembro de 2020, deixando clara a continuidade e permanência de atuação na organização criminosa, JULIANO foi novamente preso pela Polícia Militar na companhia de outros dois, na posse de certa quantidade de entorpecentes, sendo novamente indiciado por tráfico de drogas no Inquérito Policial 1120/2020/DRE.

Os réus, interrogados em juízo, negaram qualquer envolvimento com a organização criminosa comando vermelho (relatório de mídias de Id 132495817 – págs. 01/04; Id 132509446 – págs. 01/02 e Id 132609920).

De plano, cumpre consignar que o réu SERGIO BORGES OLIVEIRA, em seu interrogatório, confirmou seu apelido atribuído pela autoridade policial. Não bastasse, a linha telefônica utilizada por ele para se comunicar com o corréu EDVALDO estava registrada em nome de sua esposa, THALIA NARDOTTO JOSÉ, a robustecer a conclusão da autoridade policial que o vulgo LACOSTE/LACOSTINHO cuida-se do ora acusado SERGIO BORGES OLIVEIRA.

Nesse sentido, não prospera a negativa lançada pelo acusado em sua defesa, porquanto o conteúdo do Relatório Técnico n. 37/2021/DRE (Id 78926389 - pág. 4/Id 78927546 - pág. 35) revela que, no município de Sapezal/MT, o gerenciamento dos pontos de venda de drogas e arrecadação de valores ficava a cargo de SERGIO BORGES OLIVEIRA, mais conhecido como “Lacostinha”. No aparelho celular de EDVALDO foram encontradas conversas entre os dois tratando acerca do tráfico de drogas e arrecadação da organização criminosa na região (Id 78927542 – págs. 61 e seguintes):

Das conversas, depreende-se que SERGIO BORGES OLIVEIRA também costumava ser o responsável por Campo Novo do Parecis, antes da chegada do investigado GEANDRO, deixando claro ainda que alguns criminosos da região estariam incomodados com a recente troca de liderança local
.

Demais disso,
verifica-se das conversas supratranscritas que o acusado SERGIO, vulgo LACOSTINHA, cobra novamente de EDVALDO uma conta bancária para envio do dinheiro arrecadado das “camisas”, sendo elas a taxa de cadastro de traficantes do Comando Vermelho e das “lojinhas” ou “bocas de fumo” de Campo Novo do Parecis – MT
, ao passo que EDVALDO então encaminha os dados de conta Bancária no Bradesco de sua titularidade, agência 3728, conta corrente 740195-7.

Relativamente ao réu JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, discorre a denúncia que ele foi identificado como o responsável da organização criminosa por gerenciar alguns bairros de Várzea Grande
. Cita que, em uma das conversas entre os réus MAYKON e EDVALDO, o primeiro pede ao último que vá até a Vila São João recolher o dinheiro com o “JULIANO GORDÃO” (sic) - Id 78926390 – pág. 60.

Acrescenta a inicial o fato de que três meses depois do diálogo travado entre os investigados, a polícia militar apreendeu 70 (setenta) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) tabletes de pasta base e mais de R$ 2.300,00 em sua residência, ocasião em que foi presa somente sua mulher, vez que o réu logrou êxito em empreender fuga.

Destarte, nestes autos, a despeito de haver somente referências de terceiros ao acusado JULIANO, vulgo GORDÃO,
há provas seguras de que ele tenha, pessoalmente, agido no contexto da facção criminosa, vez que, depois de ter sido indicado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Bairro Vila São João, em Várzea Grande, pouco tempo depois, cerca de três meses após ser referenciado, ocorreu uma apreensão de droga em sua residência, neste mesmo Bairro Vila São João
, ocasião em que sua esposa foi presa em flagrante, conforme cópia do APF acostada ao Id 67663117 – págs. 66 e seguintes (autos da cautelar n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Frise-se que na ocorrência supramencionada foram apreendidas 70 (setenta) porções de pasta base de cocaína e mais de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie, a revelar a sua integração à organização criminosa, atuando diretamente no tráfico de drogas.

Além disso, no final do ano de 2020, o réu JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo GORDÃO, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas no mencionado Bairro Vila São João, conforme se infere do APF n. 1037059-21.2020.8.11.0002 - PJe, oportunidade em que confirmou a alcunha de GORDO (Id 67663111 – págs. 69 e seguintes – autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Ainda, quando da deflagração da presente operação, em fevereiro de 2022, foi cumprido mandado de prisão na residência do réu JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, vulgo GORDÃO, localizada na Rua Z1, quadra 184, Bairro Vila São João, Várzea Grande/MT (Id 75563948 – pág. 29 – autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042),
evidenciando que o acusado, de fato, é a pessoa referenciada pelos corréus MAYCON e EDVALDO, e possui relevante papel no contexto da organização criminosa, atuando na gerência do Bairro Vila São João, em Várzea Grande/MT
.

Portanto, das transcrições acima colacionadas, depreende-se que os réus SERGIO BORGES OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA uniram os seus desígnios aos da organização criminosa Comando Vermelho, contribuindo de forma efetiva para atividade ilícita levada a efeito pela ORCRIM.

Diante disso, tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Logo, os diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus SERGIO BORGES OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA integram a organização criminosa Comando Vermelho, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

A análise das provas constantes dos autos revela a estrutura complexa e bem dividida da organização criminosa denominada Comando Vermelho, destacando-se a divisão hierárquica e funcional entre os membros e a continuidade das atividades ilícitas.

O juiz da causa baseou-se em provas robustas, incluindo relatórios de quebra de sigilo telefônico, apreensões de documentos e depoimentos testemunhais,
os quais desnudam a participação individual de cada réu na organização criminosa
.

Consta dos autos que
Wambastther Ollion Bispo Moreira
desempenhava função de liderança na facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo recolhimento de valores e pela organização da contabilidade da organização. Após sua prisão, ocorrida em contexto de flagrante por uso de documento falso e porte de elevada quantia em espécie (R$ 27.157,50), verificou-se que suas atividades foram assumidas por Edvaldo, outro integrante da cúpula da facção. A atuação de Wambastther era articulada com os demais membros por meio de grupos de mensagens, notadamente o intitulado “Sintonia Final da Rua”, além de manter contato direto com líderes presos, recebendo ordens manuscritas.

Juliano de Souza Oliveira
, por sua vez, era conhecido pela alcunha de “Gordão” e exercia gerência sobre pontos de tráfico situados em bairros da cidade de Várzea Grande/MT. De acordo com os elementos probatórios, sua responsabilidade incluía o recolhimento de valores provenientes da atividade ilícita, conforme demonstrado em conversa entre os corréus Maikon e Edvaldo. Sua residência foi alvo de cumprimento de mandado judicial, ocasião em que foram apreendidos drogas e numerário, tendo sua esposa sido presa e ele logrado êxito em fugir, sendo posteriormente recapturado.

No que se refere a
Sérgio Borges de Souza
, vulgo “Lacostinha”, a investigação revelou que ele era encarregado da arrecadação dos valores oriundos do tráfico e da administração dos pontos de venda no município de Sapezal/MT, já tendo exercido similar função em Campo Novo do Parecis. As provas coligidas evidenciam trocas de mensagens com Edvaldo, nas quais tratavam de “camisas” e valores, expressões utilizadas para se referir aos entorpecentes e às quantias arrecadadas. Em juízo, confirmou ser conhecido por tal apelido e declarou utilizar linha telefônica registrada em nome de sua esposa.

Maykon Jonatas Amaral Costa
, conhecido como “Zé Pequeno”, integrava a cúpula financeira da facção e, em colaboração com Edvaldo, era responsável pela coleta dos valores e envio de dados bancários para ocultação da origem ilícita. Compartilhava planilhas de contabilidade com Edvaldo relativas ao tráfico de drogas, antecedendo a prestação de contas à liderança superior da organização criminosa – para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes –, evidenciando o seu vínculo estável com a facção. Além disso, foi possível identificar sua participação ativa através da confirmação de sua imagem em “selfie” enviada em aplicativo de mensagens.

Jeferson Andrade Viana
, vulgo “Soberano”, exercia a função de gerente regional da organização criminosa e teve participação destacada nos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Atuava de forma integrada ao núcleo financeiro da facção, mantendo comunicação direta com Edvaldo, a quem enviava comprovantes bancários e operava por meio de contas de familiares, demonstrando sua função na dissimulação da origem ilícita dos valores arrecadados com o tráfico de drogas. A análise bancária revelou que movimentou, em curto intervalo de tempo, valores expressivos mediante fracionamento de depósitos (
smurfing
), totalizando mais de R$ 143 mil em 18 dias, sem compatibilidade com qualquer atividade lícita. Tal conduta evidencia seu engajamento estável e permanente com estrutura delituosa voltada à obtenção de lucro por meio de atividades ilícitas, em clara subsunção aos tipos penais previstos no art. 1º da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais) e art. 2º da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa).

Por fim,
Vithor Hugo Dragoni Duarte
figurava como gerente de pontos de tráfico e responsável pelo recolhimento de valores ilícitos em sua região de atuação. Estabeleceu comunicação direta com Edvaldo, utilizando linguagem típica da organização e referindo-se a entorpecentes como “camisas” e aos pontos de venda como “biqueiras”. As provas indicam que utilizava linha telefônica registrada em seu nome, circunstância que reforça a autoria delitiva.

Nesse cenário, os elementos constantes dos autos demonstram de forma clara e suficiente que os apelantes mantinham vínculo ativo com a facção criminosa, atuando como integrantes da organização, com tarefas específicas e bem delineadas, essenciais ao funcionamento e à manutenção das atividades ilícitas do grupo.

Destarte, é incabível qualquer pretensão absolutória, seja sob a ótica da ausência de provas, seja por alegações de desconhecimento ou desvinculação, uma vez que a prova coligida evidencia a efetiva participação de cada um no contexto da organização criminosa.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa de Jeferson Andrade Viana pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, sob o argumento de ausência de provas concretas quanto à reiteração delitiva, ao vínculo com organização criminosa e ao dolo específico do apelante.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Conforme já detalhado, os autos justificam a incidência da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, em razão da prática reiterada de atos de ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, atividade ilícita estruturada e coordenada no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação em diversos municípios do Estado.

No caso específico de Jeferson, sua conduta extrapolou os limites da execução isolada da lavagem de capitais, uma vez que exercia função central na arrecadação dos valores auferidos com o tráfico, reunindo os montantes provenientes de diversos pontos de venda e realizando os repasses conforme orientação do corréu Edvaldo, responsável pela contabilidade da facção.

Dessa forma, evidenciada a habitualidade e a sistematicidade dos atos voltados à ocultação da origem ilícita dos valores, mostra-se adequada e necessária a incidência da majorante.

Ainda na seara dosimétrica, os réus Wambastther, Maykon, Jeferson e Vithor Hugo insurgem-se contra a pena-base que lhes foi imposta, postulando a sua redução. Alegam, em síntese, excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais, em especial quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, o juízo de origem conferiu-lhe valoração negativa em virtude da elevada reprovabilidade das condutas, praticadas no âmbito da organização criminosa “Comando Vermelho”, estrutura de reconhecida periculosidade, dotada de ramificações interestaduais, com divisão de tarefas bem delineada, planilhas de controle, ordens de execução, intimidações e domínio territorial. Essa fundamentação revela-se adequada, à luz do grau de periculosidade da facção e dos riscos à ordem pública, justificando a exasperação da pena.

A propósito, enfrentando situação idêntica, este Sodalício assim decidiu:

“1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do acusado, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, embora os apelantes não integrem de forma permanente e estável o ‘Comando Vermelho’, ambos colaboraram, ainda que de maneira episódica, eventual ou esporádica, com uma organização criminosa de elevada periculosidade, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada facção. Tal circunstância, por evidenciar uma maior reprovabilidade das condutas, é apta a exasperar a pena-base dos apelantes”
(TJMT, N.U 1010682-93.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 13/9/2024).

“A depreciação da culpabilidade fundamentada em elementos concretos [“envolvimento com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], que evidenciam
‘maior grau de censura da conduta’
(STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC), justifica o aumento da pena-base”
(TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024).

De igual modo, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando-se a expressiva função exercida por cada réu no núcleo financeiro da organização criminosa, especialmente quanto ao recolhimento e à movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas em diferentes municípios do Estado.

Não se trata apenas de mera vinculação à facção de reconhecida periculosidade – como apontado na culpabilidade –, mas do efetivo desempenho de funções essenciais ao funcionamento do esquema criminoso, com atribuições específicas e de destaque na estrutura operacional da organização –

seja na parte financeira, seja como gerentes de recolhimento e repasse.

O
modus operandi
adotado, aliado ao volume significativo de recursos ilícitos movimentados, justifica, de forma suficiente, a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

Em relação aos antecedentes, no que tange a Wambastther, Maykon Jonatas e Juliano, constata-se que o magistrado valorou uma das condenações pretéritas como maus antecedentes e utilizou as demais para configuração da reincidência, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 981.839/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025).

Todavia, no que diz respeito à fração aplicada para exasperação da pena-base, entendo que merece reparo, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, procedo ao redimensionamento das penas dos apelantes, nos seguintes termos:

- Wambastther Olliom Bispo Moreira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Maykon Jonatas Amaral Costa: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Jeferson Andrade Viana: 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa;

- Vithor Hugo Dragoni Duarte: 4 (quatro) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na mesma linha de raciocínio,
de ofício
, adequo as penas dos demais corréus:

- Sergio Borges de Oliveira: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa;

- Juliano de Souza Oliveira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

- Edvaldo Ricardo de Souza Almeida: 8 (oito) anos de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa;

- Lauro Alves Machado: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Mantêm-se os regimes prisionais mais gravosos fixados na sentença, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (no caso do réu Vithor Hugo), nos termos do art. 33, § 3º, e art. 44, III, ambos do Código Penal, ante a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No tocante ao pedido formulado por Jeferson de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observa-se que a condenação em custas processuais decorre de determinação legal (art. 804 do CPP). A verificação da hipossuficiência, por sua vez, deve ser realizada pelo juízo da execução penal, a quem compete suspender a exigibilidade da obrigação, por até cinco anos após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nesse sentido:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

[...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

No que se refere ao recurso interposto por Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, observa-se que este se limita a requerer a restituição do veículo apreendido, bem como a aplicação da detração penal.

Em relação à restituição, sustenta ser o legítimo proprietário do automóvel BMW/328i, placa NUD-2J25, alegando que havia tratativas para a venda do referido veículo a Wesley Franco Oliveira, o qual, dois dias antes da deflagração da operação, teria deixado o bem na garagem do recorrente, embora o negócio jurídico não tenha sido finalizado.

Aduz que o veículo foi adquirido de forma lícita e regularmente documentado, sendo utilizado para deslocamentos ao trabalho, acompanhamento da filha à escola e demais compromissos familiares. Argumenta, ainda, que não há fundamento legal para a decretação de perdimento, uma vez que o bem não teria relação com qualquer atividade criminosa.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

A pretensão de restituição do veículo BMW/328i, placa NUD-2J25, foi objeto de análise nos memoriais finais apresentados pela defesa, tendo sido expressamente indeferido na sentença, que determinou o perdimento do bem em favor do Estado. Naquela ocasião, o juízo de origem fundamentou a decisão na comprovação de que os bens apreendidos, inclusive o mencionado automóvel, estavam vinculados à prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, dos quais o recorrente foi condenado.

A sentença destacou, ainda, que embora o veículo estivesse registrado em nome de terceiro, não foi apresentada qualquer prova convincente da alegada negociação de venda entre Wesley Franco Oliveira e Edvaldo. Não se comprovou, por exemplo, a existência de contrato, registros de conversas, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento que evidenciasse a suposta transação. Diante disso, reputou-se inverossímil a justificativa apresentada, especialmente considerando o valor expressivo do bem e o contexto de sua apreensão, na posse direta do apelante, durante operação que apurava a atuação da facção criminosa Comando Vermelho.

Ressalta-se, ainda, que esta Câmara Criminal já apreciou e rejeitou pedido anterior de restituição do referido veículo, formulado por Wesley Franco Oliveira, sob o fundamento de que não havia prova da efetiva propriedade por parte do requerente, tampouco elementos que dessem credibilidade à justificativa de que o bem estaria sob guarda do réu por motivos pessoais, entendimento esse confirmado por acórdão proferido na Apelação n. 1003926-91.2022.8.11.0042.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos somente é cabível quando comprovada a propriedade lícita e afastada a vinculação com a atividade criminosa, nos termos do art. 120 do CPP e do art. 91, inciso II, do Código Penal.

Confira-se:

[...]

Embora a instrução criminal já tenha se encerrado e os aparelhos eletrônicos não mais interessem ao processo, o pedido de restituição formulado pelo apelante esbarra na dúvida quanto à sua efetiva propriedade sobre os bens e nos indícios de que possam ter sido adquiridos com o proveito auferido com a prática do fato criminoso, a inviabilizar a devolução pleiteada, ex vi do art. 120 do CPP e art. 91, inc. II, alínea b, do CP. [...]
(N.U 0003202-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

[...] a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

No presente caso, não houve demonstração inequívoca da origem lícita do valor empregado na aquisição do veículo, tampouco foi afastado o nexo entre o bem e as práticas ilícitas objeto da condenação, razão pela qual deve ser mantida a decretação de perdimento.

Dessa forma, à míngua de comprovação da licitude na aquisição do veículo e diante dos fortes indícios de que este constitui proveito da atividade delituosa desenvolvida no seio da organização criminosa, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição, nos termos da sentença recorrida.

No tocante ao pedido de restituição do veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placas QCR-1195, RENAVAM 01155467121, formulado por Ediane Nunes dos Santos Pena, verifica-se que a interessada interpôs recurso de apelação, o qual foi excepcionalmente recebido por este Relator e tramita em autos devidamente desmembrados, onde será oportunamente analisada a pretensão recursal.

Por fim, s
aliento que a detração pretendida não interfere no regime de cumprimento de pena de Edvaldo, uma vez que o juízo
a quo
consignou que,
“mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 02/2022, e que pela detração a pena final enquadrar-se-á entre o patamar de 04 (quatro) a 08 (oito) anos (cujo cálculo exato será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal,
vez que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais do delito de organização criminosa
”.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
“[...] considerando que, nos termos da decisão ora agravada, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal
em virtude do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável
, eventual desconto do
tempo de prisão cautelar

não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena
, sendo cabível a aplicação do regime prisional mais gravoso, à luz do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.661.315/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021).

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
os recursos de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
os apelos de WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYKON JONATAS AMARAL COSTA, JEFERSON ANDRADE VIANA e VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE apenas para redimensionar as reprimendas definitivas nestes termos:

- Wambastther Olliom Bispo Moreira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Maykon Jonatas Amaral Costa: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa;

- Jeferson Andrade Viana: 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa;

- Vithor Hugo Dragoni Duarte: 4 (quatro) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

DE OFÍCIO
, adequo as penas dos demais corréus:

- Sergio Borges de Oliveira: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa;

- Juliano de Souza Oliveira: 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

- Edvaldo Ricardo de Souza Almeida: 8 (oito) anos de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa;

- Lauro Alves Machado: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025